Tribunal: CARF
Processo: 11234.720082/2020-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE E ISENÇÃO DE TRIBUTOS POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. ALEGADA DISTRIBUIÇÃO INDEVIDA DE PATRIMÔNIO DE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS, MEDIANTE PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DE DIRIGENTE. INOCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
O art. 14, I, do CTN, contempla comando aberto que objetiva proibir entidades imunes e isentas a não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título. O bem jurídico tutelado pela norma consiste no adequado direcionamento de parcela das receitas imunes ou isentas, a fim de que as mesmas alcancem suas reais finalidades.
O pagamento de despesa médica, de natureza emergencial, para tratamento de câncer de diretores ou funcionários da entidade assistencial não representa, por si só, desvio de suas finalidades, devendo-se analisar se a realização de tal dispêndio, isoladamente considerada, é capaz de descortinar o alegado desatendimento da norma, no sentido de ruir a imunidade a que fazia jus a pessoa jurídica.
Não guarda qualquer parâmetro de proporcionalidade admitir que o pagamento regular de despesa médica, direcionada a tratamento emergencial de câncer de integrante da entidade imune ou isenta, possa ser considerado distribuição indevida de patrimônio.
PERDA DE IMUNIDADE E ISENÇÃO DE TRIBUTOS POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERAVITÁRIOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS E COMPRA DE ATIVOS CULTURAIS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À MANUTENÇÃO DE OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL.
A preservação do patrimônio fundacional pode ser realizado de várias formas, seja através da aplicação imediata dos resultados superavitários em ações imediatas, em favor dos objetivos institucionais da pessoa jurídica, seja na conservação de valores e bens à margem do custeio direto dos custos operacionais. Ocorrendo o superávit da entidade, desde que mantido integralmente em seu patrimônio e tendente a realizar o desenvolvimento futuro das suas atividades dentro do país, no âmbito de seus objetivos institucionais, a imunidade deve ser mantida.
O critério definidor da adequação ou inadequação da destinação do recurso consiste no retorno, ainda que futuro, do investimento exclusivamente para manutenção ou desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade imune ou isenta, devendo-se afastar qualquer dispêndio que objetivamente o subverta.
A entidade imune ou isenta pode aplicar recursos oriundos de superávit para gerar ganhos financeiros, assim como pode investir em bens de ativos, como obras de arte que componham suas iniciativas culturais, desde que não haja comprometimento de suas atividades regulares e não haja desvio de finalidades dos aportes destinados a investimentos diversos.
LANÇAMENTOS DE IRPJ E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DESCONSTITUIÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO QUE LHES DEU ORIGEM. EXONERAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
A desconstituição de ADE que suspende imunidade e isenção de tributos torna sem efeitos os lançamentos dele decorrentes, porquanto afastada a causa jurídica que lhes deu causa.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11234.720082/2020-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.327 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE E ISENÇÃO DE TRIBUTOS POR ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO. ALEGADA DISTRIBUIÇÃO INDEVIDA
DE PATRIMÔNIO DE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL, SEM FINS
LUCRATIVOS, MEDIANTE PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DE
DIRIGENTE. INOCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
O art. 14, I, do CTN, contempla comando aberto que objetiva proibir entidades
imunes e isentas a não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas, a qualquer título. O bem jurídico tutelado pela norma consiste no
adequado direcionamento de parcela das receitas imunes ou isentas, a fim de
que as mesmas alcancem suas reais finalidades.
O pagamento de despesa médica, de natureza emergencial, para tratamento de
câncer de diretores ou funcionários da entidade assistencial não representa, por
si só, desvio de suas finalidades, devendo-se analisar se a realização de tal
dispêndio, isoladamente considerada, é capaz de descortinar o alegado
desatendimento da norma, no sentido de ruir a imunidade a que fazia jus a
pessoa jurídica.
Não guarda qualquer parâmetro de proporcionalidade admitir que o pagamento
regular de despesa médica, direcionada a tratamento emergencial de câncer de
integrante da entidade imune ou isenta, possa ser considerado distribuição
indevida de patrimônio.
PERDA
DE
IMUNIDADE
E
ISENÇÃO
DE
TRIBUTOS
POR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERAVITÁRIOS EM APLICAÇÕES
FINANCEIRAS E COMPRA DE ATIVOS CULTURAIS. INOCORRÊNCIA
DE OFENSA À MANUTENÇÃO DE OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL.
A preservação do patrimônio fundacional pode ser realizado de várias formas,
seja através da aplicação imediata dos resultados superavitários em ações
imediatas, em favor dos objetivos institucionais da pessoa jurídica, seja na
conservação de valores e bens à margem do custeio direto dos custos
operacionais. Ocorrendo o superávit da entidade, desde que mantido
integralmente em seu patrimônio e tendente a realizar o desenvolvimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11234.720082/2020-37
Fl. 4361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

futuro das suas atividades dentro do país, no âmbito de seus objetivos
institucionais, a imunidade deve ser mantida.
O critério definidor da adequação ou inadequação da destinação do recurso
consiste no retorno, ainda que futuro, do investimento exclusivamente para
manutenção ou desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade imune ou
isenta, devendo-se afastar qualquer dispêndio que objetivamente o subverta.
A entidade imune ou isenta pode aplicar recursos oriundos de superávit para
gerar ganhos financeiros, assim como pode investir em bens de ativos, como
obras de arte que componham suas iniciativas culturais, desde que não haja
comprometimento de suas atividades regulares e não haja desvio de finalidades
dos aportes destinados a investimentos diversos.
LANÇAMENTOS
DE
IRPJ
E
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
DESCONSTITUIÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO QUE
LHES DEU ORIGEM. EXONERAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
A desconstituição de ADE que suspende imunidade e isenção de tributos torna
sem efeitos os lançamentos dele decorrentes, porquanto afastada a causa
jurídica que lhes deu causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que dava parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir para 100% o percentual a ser aplicado para encontrar o valor da
multa de ofício qualificada. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
O presente processo administrativo trata conjuntamente da suspensão de
imunidade e isenção tributária de fundação educacional e os respectivos lançamentos dos
tributos dela decorrentes (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), referentes ao ano-calendário de 2015.
Fl. 4362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

2.
A administração tributária indicou os motivos da suspensão no relatório fiscal
(TVF) de fls. 2143/2148, do qual resultou a expedição do Ato Declaratório Executivo no
91/2000, que consigna o alcance do ato administrativo e respectivos efeitos (fls. 2060):
I – Declara suspensa a imunidade tributária da pessoa jurídica, em virtude de alegada
inobservância do disposto nos artigos art. 9o, §1o, e 14, incisos I e II, do Código Tributário
Nacional (CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), com redação dada pela Lei
Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001.
II – Determina que os efeitos da suspensão serão considerados no período de apuração
correspondente ao ano-calendário de 2015, relativamente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ e às contribuições sociais (CSLL, PIS E COFINS).
III – Dá ciência à contribuinte para impugnar o ato declaratório, nos termos da lei.
3.
Consta do TVF o relato das infrações que fundamentaram a suspensão da
imunidade em questão, que consistem basicamente nos fatos ora transcritos:
INFRAÇÕES APURADAS EM RELAÇÃO AO IRPJ e À CSLL
Em relação ao IRPJ e à CSLL, a partir da ECD acima referida, foram apurados os resultados para
cada um dos trimestres encerrados em 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015 e 31/12/2015,
conforme o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA
CSLL – ANO-CALENDÁRIO DE 2015 (anexo e parte integrante do presente Relatório Fiscal).
Outrossim, os valores contabilizados nas contas contábeis 62039799 – OUTRAS DESPESAS
GERAIS e 62030102999 - OUTROS SERVICOS - P. JURIDICA / DESP. GERAIS, referentes a
dispêndios com o tratamento de saúde do Sr. Airton José Vidal Queiroz, na época dos fatos
presidente da FEQ, e de seus conselhos curador e diretor, verificados em cada um dos trimestres
do ano-calendário de 2015, foram objeto de lançamento de ofício, por não se adequarem ao
exigido pelo contido no Art. 299 do Decreto No 3.000/1999 (RIR/99).
Finalmente, também o montante contabilizado em 31/12/2015 na conta contábil 62070101 -
CREDITOS REGISTRADOS EM PERDA, foi objeto de lançamento, por referir-se, conforme
resposta do contribuinte ao TIF No 06/2019, à perda estimada para créditos de liquidação duvidosa
(provisão), lançada em atendimento ao princípio contábil da prudência, em vista do contido no Art.
13, inciso I, da Lei no 9.249/95.
INFRAÇÕES APURADAS EM RELAÇÃO À COFINS E AO PIS
Quanto ao PIS e à Cofins, e tendo por base os registros contábeis do contribuinte, foram apuradas
infrações decorrentes da falta ou insuficiência de recolhimento referentes a receitas auferidas da
prestação de serviços de educação superior (incidência cumulativa), de receitas decorrentes de
venda de mercadorias, receitas de convênios, receitas de aluguéis etc. (incidência não-cumulativa)
e em decorrência do auferimento de receitas financeiras (incidência não-cumulativa), essas últimas
a partir no mês de julho/2015.
Os valores das bases de cálculo mensais de cada um desses tipos de incidência são os apresentados
nos demonstrativos: APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO MENSAIS DE PIS/COFINS
REGIME CUMULATIVO, APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO MENSAIS DE
PIS/COFINS REGIME NÃO-CUMULATIVO e APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO
MENSAIS DE PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS (anexos e partes integrantes do
presente Relatório Fiscal).
Ressalte-se que na apuração dos valores devidos no lançamento da Contribuição ao PIS foram
considerados todos os valores declarados/recolhidos no ano-calendário de 2015, conforme consta
Fl. 4363
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

do demonstrativo Informações do Extrato do Débito, oriundo das Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) ativas, transmitidas pelo contribuinte.
Esclarecemos, outrossim, que, em relação ao período de apuração dez/2015, o valor declarado pelo
contribuinte foi distribuído conforme abaixo:
Total Declarado (R$)
Infr. Rec. Financeiras (R$)
Infr. Prest. de Serviços Educ. (R$)
255.701,88
180.381,42
75.320,46

4.
As razões de fato para chegar a tais conclusões estão indicadas no TVF na parte
que trata da qualificação da multa, conquanto tenha a administração tributária considerado que a
contribuinte, na condição de fundação educacional, teria “usado o manto da imunidade
tributária para, ano após ano, mediante uma política deliberada e de forma constante e
reiterada acrescer indefinidamente seu próprio patrimônio social; bem como para distribuir,
sempre de forma oblíqua, obscura ou sorrateira, recursos a seus dirigentes, parentes ou afins
destes; ou para empresas do Grupo Edson Queiroz, tudo em detrimento do recolhimento dos
impostos e contribuições a que está sujeita” (fls. 2148).
5.
Assim, considerou ter havido alegado “intuito doloso de lesar o fisco federal na
forma prevista nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964”, razão pela qual a multa de ofício foi
majorada ao patamar de 150%, conforme previsão do § 1o, do art. 44, da Lei No 9.430/1996
(multa qualificada), à época vigente.
6.
O relato fático para chegar a tais conclusões consiste nos seguintes pontos
controvertidos no TVF (fls. 2146/2148):
QUALIFICAÇÃO DAS MULTAS APLICADAS
Na presente auditoria, conforme detalhadamente descrito na Notificação Fiscal acima referida,
verificou-se que a Fundação Edson Queiroz, ao longo de três anos-calendário: 2015, 2016 e 2017,
distribuiu parcelas do seu patrimônio ao contratar e pagar despesas médicas do Sr. Airton José
Vidal Queiroz, na época dos fatos, dirigente máximo da fundação.
Nesse mesmo período, ao longo dos três anos consecutivos, a FEQ deixou de aplicar parcela
significativa de seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Além disso, como
parte de uma política deliberada, esses recursos não destinados a seus objetivos, foram, ao
contrário, utilizados em vultosas aplicações no mercado de renda fixa e de renda variável, bem
como na aquisição de obras de arte. Tudo com vistas a enriquecer o próprio patrimônio social da
fundação com a geração de expressivos e seguidos superávits.
A conduta acima descrita demonstra que a FEQ descumpriu de forma consciente e deliberada as
normas contidas no Art. 14, incisos I e II, da Lei no 5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN), e
nos três anos auditados, portou-se como pessoa jurídica com finalidade lucrativa, indo de encontro
ao exigido pelo Art. 9o, inciso IV dessa lei.
Demais, a FEQ, mesmo descumprindo as normas referidas no parágrafo acima, nos três anos
consecutivos, transmitiu ao Sped suas escriturações obrigatórias (ECF e EFDContribuições) como
se entidade em pleno gozo de imunidade tributária fosse; deixando, por conseguinte, de recolher
todos os tributos por ela devidos.
Fl. 4364
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

Na verdade, a Fundação Edson Queiroz já foi fiscalizada e autuada pela Receita Federal, seja
quanto ao IRPJ e tributos reflexos, seja quanto às contribuições previdenciárias em duas
oportunidades anteriores. Nessas duas fiscalizações foi, também, verificado o descumprimento das
normas acima, conforme se pode verificar nos PAF de no 10380.722100-2009-63, referente aos
anos-calendário de 2005 e 2006; e no de no 10380.732877-2012-31, relativo aos anos-calendário
de 2008, 2009 e 2010.
Inclusive, conforme descrito no item 34 da Notificação Fiscal acima referida, esses processos
foram incluídos pelo contribuinte, em 2017, no Programa Especial de Regularização Tributária
(Pert), instituído pela Lei no 13.496, de 24 de outubro de 2017 (conversão da Medida Provisória no
783/2017).
Ou seja, a Fundação Edson Queiroz vem descumprindo sistemática e reiteradamente as normas
contidas Art. 14, incisos I e II, da Lei no 5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN) e vem se
portando como pessoa jurídica com finalidade lucrativa, ao contrário do que exige o Art. 9o, inciso
IV dessa lei.
Na verdade, o patrimônio e os recursos da Fundação Edson Queiroz têm funcionado como uma
espécie de reserva de valor para os membros do Grupo Edson Queiroz (GEQ) e suas empresas.
Esses, por sua vez, têm acessado os recursos da fundação reiterada e constantemente, mas sempre
de modo oblíquo, obscuro ou sorrateiro.
Veja-se, ainda, que o GEQ (https://grupoedsonqueiroz.com.br/) é um dos maiores grupos
empresariais do Brasil, composto atualmente por 15 empresas e atuação sólida nos ramos de GLP,
eletrodomésticos, bebidas, comunicação, incorporação imobiliária e agronegócio. Ainda assim,
como acima visto, a Fundação Edson Queiroz, em diversos anos-calendário, inclusive, em cada um
dos anos objeto da presente auditoria, distribuiu parcelas de seu patrimônio, seja para pessoas
físicas proprietárias últimas das empresas componentes do GEQ, seja para algumas das empresas
componentes do desse grupo. Fatos que evidenciam a prática reiterada e constante de infrações à
legislação tributária.
Por outro lado, conforme detalhado nos itens 24, 25; e 65 a 76 da Notificação Fiscal que originou
o PAF 11234.720082/2020-37, a FEQ deixou, também seguida e continuamente, de aplicar seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, isso em consequência de uma política
deliberada que visa, de forma consciente e consistente a contínua valorização de seu próprio
patrimônio social.
Com efeito, a aplicação contínua de vultosos recursos da FEQ nos mercados de renda fixa e de
renda variável ou, mais recentemente, na aquisição de obras de arte, configura uma completa
inversão de valores, pois, os seus recursos que deveriam, necessariamente, por força dos
mandamentos legais já vistos, ser destinados à prestação de serviços educacionais, são aplicados
seguidamente na acumulação de um patrimônio social cada vez maior.
7.
O TVF não registra atribuição de responsabilidade tributária a nenhum dos sócios
ou diretores da entidade educacional, a qual impugnou a expedição do Ato Declaratório
Executivo em comento e os respectivos lançamentos tributários.
8.
Após regular tramitação, a impugnação contra o ADE e contra os lançamentos foi
a julgamento da DRJ, que manteve os manteve integralmente, em decisão assim ementada (fls.
4167/4233):
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, "C", CF/88. SUSPENSÃO DEVIDA. É irrelevante
se o beneficiário tinha ou não como arcar com as despesas no montante de mais de um milhão de
reais em três anos, pois o fato é que a entidade que gozava de imunidade tributária direcionou este
volume não desprezível de recursos para beneficiar seu presidente e isso ofende o art. 14, I, do
CTN.
Fl. 4365
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

ISENÇÃO DO ART. 15 DA LEI N. 9.532/97. INAPLICÁVEL. A razão pela qual foi suspensa a
imunidade tributária da impugnante também a impede de gozar da isenção tributária prevista no
art. 15 da Lei n. 9.532/97, pois, para o gozo dessa isenção, devem ser observadas as condições
estabelecidas no § 2o do art. 12 da mesma lei, sendo que a impugnante não atende ao disposto na
letra "b" do aludido § 2o.
MULTA QUALIFICADA. É dolosa a conduta de arcar com as despesas médicas do presidente da
entidade imune, durante 3 anos e, só depois de intimada pelo Fisco, tentar reverter o prejuízo que
tinha causado ao patrimônio que estava afetado a finalidades educacionais e culturais. Ao se
escudar indevidamente no manto da imunidade, mesmo sabendo que estava infringindo as
condições para o seu gozo, a impugnante retardou o conhecimento pelo Fisco dos fatos geradores,
o que se enquadra no conceito de sonegação fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. Tratando-se da
mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao
lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, aos lançamentos da CSLL, da Cofins e da
Contribuição para o PIS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
9.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, em que suscita
os seguintes pontos de defesa:
a) Necessidade de anulação das cobranças de contribuições sociais e
impossibilidade de suspensão da imunidade e isenção pelo mesmo Ato
Declaratório. Entende que o § 10o do art. 32 da Lei 9.430/94 exige que sejam
realizados dois atos distintos, de forma que a suspensão da imunidade do IRPJ
deve ser tratada separada da que trata das contribuições sociais, no caso em
análise, da CSLL, PIS e COFINS. Argumenta não ser possível que a
suspensão da imunidade do imposto albergue tributos diversos, porquanto
implicar violação ao princípio da legalidade.
b) Ausência de distribuição de patrimônio ao presidente da fundação, porquanto
não caracterizada em razão do pagamento de despesas médicas para
tratamento de câncer. Alega que o mesmo administrava a fundação desde
1982, levando-a a se tornar uma entidade educacional, de arte, cultura e
esporte com relevância nacional, sem ter sido remunerado a qualquer tempo.
c) Justifica que o presidente, além de administrador da fundação, lutou contar um
câncer nos anos de 2015, 2016 e 2017, com diversas internações e tratamentos,
tendo a pessoa jurídica prestado amparo institucional para organizar seu
tratamento médico e assegurar suporte logístico de cuidadores e outros cuidados
médicos, sem que tal medida repercutisse nas finalidades e receitas da entidade.
d) Alega que os cuidados com a saúde permitiam que a presidência fosse mantida
em nome do titular, que há décadas impulsionava a fundação. Assim, a
medida em questão atendia aos interesses e fins da gestão daquela
universidade.
e) Controverte o fato de que a alegada distribuição de patrimônio não teria se
realizado, conquanto os montantes do tratamento médico importassem em
Fl. 4366
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

0,16% do faturamento do período, esclarecendo que o óbito veio a ocorrer em
2017, mesmo diante dos esforços realizados.
f) Esclarece que, ainda em 2017, antes mesmo da fiscalização relacionada ao
presente feito ter se iniciado, a fundação notificou o espólio do de cujus, a fim
de que houvesse a recomposição dos valores do tratamento médico (fls. 1748),
tendo sua inventariante contra notificado a instituição para informar que os
valores seriam restituídos, sem oposição, fato que foi efetivado antes da
conclusão do lançamento em questão.
g) Assim, defende que, além do pagamento do tratamento não representar
distribuição do patrimônio da contribuinte, houve integral devolução dos
haveres, preservando-se todas as finalidades protegidas pela imunidade em
questão e afastando-se qualquer intuito doloso associado aos fatos narrados,
fato que seria comprovado, complementarmente, com despacho do Ministério
Público do Estado do Ceará, que consignou a inexistência de desvio de
patrimônio de 2010 a 2019 (fls. 4290 e seguintes).
h) Ressalta a possibilidade de remunerar o presidente em exercício, conforme
argumento alternativo e complementar, sob a alegação de que o art. 14, I, do CTN
não impede a remuneração dos diretores pelas entidades beneficentes, além
de que a Lei 12.101/2009 passou a autorizar a remuneração dos dirigentes no
exercício da gestão executiva das fundações. Assim, a vedação estaria
condiciona às hipóteses em que houvesse clara desproporção dos pagamentos
em relação ao que se pratica no mercado é que poderia se cogitar em
distribuição do patrimônio da fundação.
i) Alega a falta de razoabilidade/proporcionalidade da suspensão da imunidade e
lançamento dos tributos em razão do pagamento de assistência médica ao seu
presidente.
j) Suscita ser necessária a correção/ajuste da base de cálculo dos tributos
lançados, porque a administração tributária (I) não reconheceu a
dedutibilidade das Perdas de Inadimplência ao apurar o IRPJ/CSLL, que
representam despesas dedutíveis conforme previsão do art. 9o, § 1o, da Lei
9.430/96 – e que totalizam no presente caso o montante de R$ 20.388.239,94
–, e (II) levou doações governamentais para a base de cálculo do
PIS/COFINS, alegando que as subvenções governamentais não integram a
base de cálculo das referidas contribuintes, por disposição da Lei 10.637/02 e
Lei 10.833/03;
k) Combate a qualificação da multa de ofício, ante a inexistência de atitude
dolosa, simulada ou em conluio, esclarecendo que toda a operação foi
regularmente registrada e escriturada.
10.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso,
em que defende a manutenção do ADE e dos respectivos lançamentos, sob tais fundamentos:
Fl. 4367
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

a)
Inexistência de nulidade na exigência das contribuições sociais, e que, desde
o início do procedimento fiscal, o contribuinte foi informado que os
descumprimentos do art. 14, I e II, do CTN, acaso confirmados, ensejariam a
cobrança do IRPJ e dos tributos reflexos. Além disso, o Ato Declaratório
Executivo enuncia expressamente que os efeitos da suspensão se aplicam
“relativamente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e às
contribuições sociais (CSLL, PIS e COFINS)”, em virtude da inobservância
do disposto no art. 14, incisos I e II do CTN.
b)
No mérito, defende ter ocorrido o descumprimento do art. 14, I, do CTN, por
entender que a contribuinte distribuiu renda a seu diretor presidente por meio
do pagamento de despesas médicas, relacionadas a contratos de prestação de
serviços de internação ou assistência domiciliar (“home care”), serviços de
cuidadores pessoais e serviços de avaliação e cuidados médicos. Assim,
restariam descumpridos os objetivos institucionais da entidade.
c)
Alega que os montantes não são desprezíveis e que o impedimento legal não
indica valores mínimos para considerar a distribuição indevida da renda da
fundação, além de que seus gestores estavam cientes do equívoco perpetrado,
porquanto realizado por três anos consecutivos.
d)
Contesta que a devolução dos valores pelo espólio do beneficiário das
despesas médicas tenha repercussão no presente caso, pois a infração já teria
se consolidado.
e)
Em relação à alegação de que o art. 29, I, da Lei no 12.101/2009, autoriza o
pagamento de remuneração a gestores das fundações, defende que a mesma
se mostra desprovida de qualquer razoabilidade. Inicialmente é importante
ter em mente que deve ser examinado o que efetivamente foi realizado e não
o que, em tese, seria possível. Logo, não havendo qualquer previsão no
estatuto da fundação acerca do pagamento de remuneração a seus diretores,
resta incorreto o direcionamento de recursos.
f)
Traz argumentos complementares relacionados ao ano de 2016, nos seguintes
termos: Conforme relatado pela autoridade fiscal e corroborado pelo
Ministério Público, que desaprovou as contas da FUNDAÇÃO EDSON
QUEIROZ relativas ao ano de 2016, restou comprovado um acúmulo
injustificável e desnecessário de recursos financeiros e ativos gerais, que
deveriam estar sendo utilizados no desenvolvimento das finalidades da
entidade, mas não o foram, representando apenas aplicações de capital com
fins econômicos. Reforce-se que, como bem pontuou a autoridade fiscal, o
caso sob exame não trata de mera aplicação financeira momentânea para a
manutenção do poder aquisitivo da moeda e proteção do patrimônio social
da entidade, com vistas à aplicação dos recursos nos objetivos institucionais
da fundação. Trata-se, sim, de uma política deliberada de aplicar
verdadeiras fortunas no mercado financeiro (cerca de 3 bilhões de reais) em
detrimento dos objetivos institucionais. Tal desvirtuamento descaracteriza a
própria finalidade da fundação.
Fl. 4368
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

g)
Quanto aos ajustes na base de cálculo do lançamento, defende que a matéria
está alcançada pela preclusão, conquanto não controvertida na impugnação ao
lançamento.
h)
Defende a manutenção da multa qualificada, reitera a prática de atitude
dolosa pela contribuinte e confirma os fundamentos do TVF.
11.
Consta dos autos petição de fls. 4314/4315, protocolada em nome de RENATA
QUEIROZ JEREISSATI, MANOELA VALENÇA QUEIROZ BACELAR PAIVA, LENISE
QUEIROZ ROCHA, PAULA QUEIROZ FROTA, IGOR QUEIROZ BARROSO e EDSON
QUEIROZ NETO, informando que os mesmos foram intimados em decorrência do acórdão da
DRJ e estariam vinculados a procedimento diverso, objeto do ADE 113/2021, diferente do que
ora se analisa. Não obstante, alertam para o fato de que as intimações foram equivocadas e não
afetam o processo conexo, que se encontra no aguardo de apreciação da DRJ.
12.
Também consta derradeira manifestação da contribuinte às fls. 4350/4355 e
respectivos anexos de fls. 4356/4360, em que apresenta documentos adicionais para demonstrar
que os valores relacionados às despesas médicas pagas para tratamento do câncer de seu
Presidente foram devolvidos pelo espólio após a conclusão do inventário.
13.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
14.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
para ser conhecido.
15.
A intimação da contribuinte da decisão da DRJ ocorreu em 09/08/2022 (terça-
feira), conforme documento de fls. 4252, havendo o Recurso Voluntário sido protocolado em
07/09/2022 (fls. 4254), portanto, dentro do prazo legal.
PRELIMINARMENTE – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM
16.
A petição de fls. 4314/4315 das pessoas físicas nela apontadas alerta quanta ao
fato das mesmas não estarem relacionadas ao presente feito e, mesmo assim, terem sido
intimadas sobre a decisão recorrida.
17.
Registra, ainda, a existência de processo diverso, que tem como objeto outro Ato
Declaratório Executivo (ADE 113/2021), ainda pendente de julgamento pela DRJ, em que
apresentaram regular impugnação e aguardam regular processamento. Requerem, assim, o
“cancelamento” das intimações, para que o presente processo seja desmembrado em dois
processos com tramitação autônoma. O primeiro processo deve abranger os autos de infração
originados do ADE 91/2020 e ser encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF, para julgamento do recurso voluntário em face do Acórdão 101-016.770, já
apresentado pela contribuinte Fundação Edson Queiroz. O segundo processo deve incluir os
Fl. 4369
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

autos de infração relacionados ao ADE 113/2021, cujas impugnações ainda não foram
analisadas pela DRJ.
18.
O alerta dos peticionatários é relevante, mas a solução apontada não é necessária,
pois o presente processo apenas discute o ADE 91/2020 e não está vinculado ao segundo Ato
Declaratório Executivo emitido no ano seguinte ADE 113/2021, o qual não foi controvertido no
TVF nem em qualquer fase processual aqui analisada.
19.
Verdadeiramente, houve intimação das pessoas físicas apontadas nas petição,
conforme documentos de fls. 4244/4298, mas não geraram qualquer efeito jurídico, porquanto
equivocadas. De fato, os interessados não são parte no presente feito e não lhes foi atribuída
responsabilidade tributária solidária, razão pela qual nem impugnaram o lançamento nem
contestaram o ADE em apreço, apenas a contribuinte o fez.
20.
Assim, não se faz necessário nenhum tipo de chamamento do feito à ordem nem é
necessário qualquer regularização processual, vez que a contribuinte exercitou plenamente seu
direito de defesa e realizou o contraditório em todas as fases do processo, trazendo a matéria para
julgamento do CARF.
21.
As intimações das pessoas físicas foram inócuas, porquanto endereças a
destinatários que não são parte do processo. Como não geraram consequências jurídicas, nem no
presente processo, nem em qualquer outro, devem ser desconsideradas para a análise de mérito
ora realizada.
22.
Alerte-se que tais intimações não podem ser aproveitadas para nenhum processo
conexo, pois fazem expressa menção ao julgamento que a DRJ realizou no presente feito,
indicando o número da decisão ora recorrida (acórdão 101-106.770) e o número do presente
processo (no 11234.720082/2020-37), conforme reprodução abaixo:

Fl. 4370
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

23.
Assim, considero sem efeito as intimações fls. 4244/4298, que têm como
destinatários os terceiros que não são partes no presente processo: RENATA QUEIROZ
JEREISSATI, MANOELA VALENÇA QUEIROZ BACELAR PAIVA, LENISE QUEIROZ
ROCHA, PAULA QUEIROZ FROTA, IGOR QUEIROZ BARROSO e EDSON QUEIROZ
NETO.
NULIDADES SUSCITADAS
24.
A contribuinte requesta a anulação dos autos de infração relacionados às
contribuições sociais, por entender que os efeitos do ADE alcançam apenas o IRPJ e que o § 10o
do art. 32 da Lei 9.430/94 exige que sejam realizados dois atos distintos: um para tratar da
suspensão da imunidade do IRPJ e outro para suspender a isenção das contribuições sociais.
Defende que seria necessário a expedição de ADE específico de suspensão da isenção, motivo
pelo qual devem ser anulados os autos de infração lavrados para cobrança de CSLL, PIS e
COFINS.
25.
A nulidade dos referidos lançamentos não está configurada, pois o ADE
objetivamente retratou o duplo efeito de alcançar a imunidade do IRPJ e a isenção das
contribuições sociais. Em ambos os casos, a administração tributária fundamentou as razões da
suspensão em virtude da inobservância do disposto nos artigos Art. 9o, §1o, e 14, incisos I e II, do
Código Tributário Nacional (CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), com redação dada pela
Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001.
26.
É dizer: não houve apenas referência à suspensão da imunidade do IRPJ, mas
expressa observação de que o alegado descumprimento da legislação alcançava, pelos mesmos
motivos, a suspensão da isenção das contribuições, conforme consignou o ADE (fls. 2060),
nesses termos (grifou-se):
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA-CE, no uso da
atribuição que lhe confere os artigos 336 e 360, do Regimento Interno da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de
2020, publicada no DOU de 27 de julho de 2020, com base no art. 32, § 3o, da Lei no 9.430,
Fl. 4371
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

de 27 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que restou apurado no processo
administrativo no 11234.720082/2020-37, DECLARA:
I – SUSPENSA a imunidade tributária da pessoa jurídica FUNDAÇÃO EDSON
QUEIROZ, inscrita no CNPJ sob o no 07.373434/0001-86, em virtude da inobservância
do disposto nos artigos Art. 9o, §1o, e 14, incisos I e II, do Código Tributário Nacional
(CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), com redação dada pela Lei Complementar
no 104, de 10 de janeiro de 2001.

II – Os efeitos da suspensão será considerado no período de apuração correspondente
ao ano-calendário de 2015, relativamente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ e ás contribuições sociais (CSLL, PIS E COFINS).
III – Dê-se ciência ao contribuinte, o qual poderá impugnar o presente ato declaratório,
prazo d 30 (trinta) dias, contados de sua ciência, à qual será objeto de decisão pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento competente, segundo o que dispõe o Art. 32, §
6o, da Lei no 9.430, de 1996.
27.
Não há na legislação dispositivo que exija a expedição de dois ADE ́s quando for
possível declarar seus efeitos em um só, desde que apresente ao contribuinte todos os
fundamentos e efeitos pretendidos do ato administrativo, a fim de permitir que o interessado
possa impugná-lo, mediante o exercício do direito de defesa e do contraditório.
28.
Aliás, ao concentrar as suspensões do IRPJ e das contribuições sociais em apenas
um ato administrativo, favorece-se a concentração das controvérsias manifestadas pelo
interessado em um único processo, que é instrumento à realização da Justiça Fiscal e, como tal,
será mais eficiente quanto mais simples e objetivo forem seus meios.
29.
Desde o início do procedimento, o contribuinte teve acesso integral às razões que
fundamentaram o ato suspensivo dos tributos lançados, inexistindo nenhum óbice à sua plena
defesa, portanto, não há nulidade a ser decretada, inclusive, por falta de prejuízo formal ou
material, por menor que seja.
30.
Registre-se que o que não é possível é a expedição de ADE que apenas faça
referência à suspensão da imunidade do IRPJ e, paralelamente, sem instauração de nenhum
contraditório quanto às contribuições sociais, pretenda a administração tributária lançá-las. Não é
esse o caso dos autos, pois o ADE em questão foi motivado e fundamentado.
31.
Foi exatamente o que julgou este Colegiado, em composição parcialmente
diversa, para reconhecer a nulidade nos casos que a suspensão de imunidade relativa à CSLL não
for indicada no respectivo ADE, porquanto tal omissão representa vício insanável em razão de
limitação ao exercício da ampla defesa e do contraditório, nesses termos (grifou-se):
CSLL. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE/ISENÇÃO. RITO. DESCUMPRIMENTO.
NULIDADE. A ausência da suspensão da imunidade/isenção da CSLL na “Notificação
Fiscal - Suspensão de Imunidade”, tal qual constou para o IRPJ, além de descumprir o
rito estabelecido no art. 32, §§ 1o e 10 da Lei 9.532, de 1997, impede a recorrente de se
manifestar sobre a matéria na impugnação à “Notificação Fiscal - Suspensão de
Imunidade”, bem como permite a emissão de um ADE em relação a matéria cujos fatos
que determinaram a suspensão do benefício não foram noticiados à recorrente. Tais
vícios ensejam nulidade em relação ao rito de suspensão da imunidade/isenção da CSLL e,
com efeito, impede o respectivo lançamento. (Acórdão no 1201-005.581 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22 de setembro de 2022, maioria,
Redator Designado Conselheiro Jeferson Teodorovicz)
Fl. 4372
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

32.
Cite-se, ainda, outro precedente desta mesma turma do CARF, no mesmo sentido
aqui contextualizado:

SUSPENSÃO DE IMUNIDADE/ISENÇÃO - IDENTIDADE DE RITO E REQUISITOS
LEGAIS. Os requisitos legais e o rito processual para a suspensão da imunidade e da
isenção são os mesmos. Verificada a não observância dos requisitos legais para fins do
benefício da imunidade/isenção, bem como a higidez do rito processual adotado, não
há falar-se em manter-se a suspensão da imunidade e inaugurar-se um novo rito para
a suspensão da isenção. Tem-se na espécie a suspensão da imunidade/isenção do IRPJ.
(Acórdão no 1201-003.439 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 12 de dezembro de 2019, maioria, Redator Designado Conselheiro Efigênio de
Freitas Junior).

33.
Outrossim, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais indica precedente
que afastou o lançamento de contribuição social diante da ausência de suspensão expressa por
ato declaratório, hipótese que verdadeiramente macula o art. 32 da Lei 9.430/96, conforme
defende a recorrente. Mas que não é o caso dos autos, pois houve ato declaratório executivo de
suspensão das contribuições sociais, no mesmo ADE que suspendeu a imunidade do IRPJ. Eis os
fundamentos que ensejaram o posicionamento da instância ad quem (grifou-se):

IMUNIDADE. ISENÇÃO. COFINS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO EXPRESSA POR
ATO DECLARATÓRIO. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 32 DA LEI No 9.430/96.
INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO. A ausência de suspensão da imunidade/isenção
do contribuinte em relação à Cofins, com o consequente desrespeito ao rito estabelecido
pelo art. 32 da Lei no 9.430/96, torna insubsistente o lançamento.
Voto: ...
O cerne da discussão, portanto, é a melhor exegese do previsto no art. 32 da Lei no
9.430/1996, verbis:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que
trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está observando
requisito ou condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá
notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício,
indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
§ 2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as
alegações e provas que entender necessárias.
§ 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no § 2o
sem qualquer manifestação da parte interessada.
Fl. 4373
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

§ 5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração.
§ 6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito suspensivo
em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo, para
serem decididas simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses
de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver
descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
§ 11. Somente se inicia o procedimento que visa à suspensão da imunidade tributária
dos partidos políticos após trânsito em julgado de decisão do Tribunal Superior
Eleitoral que julgar irregulares ou não prestadas, nos termos da Lei, as devidas contas
à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (Revogado pela Lei no
13.165, de 2015)
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os fatos
que determinam a suspensão do benefício. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Há ao menos duas principais interpretações do dispositivo acima transcrito. Para uma delas,
a previsão do parágrafo primeiro é dirigida à imunidade prevista no art. 150, VI , “c” da
Constituição Federal, que trata especificamente de impostos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] VI - instituir impostos
sobre: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993) a) patrimônio, renda ou serviços,
uns dos outros; b) templos de qualquer culto; c) patrimônio, renda ou serviços dos
partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei; d) livros, jornais, periódicos e o papel
destinado a sua impressão. [...]
De acordo com a linha de pensamento, o art. 32 é dirigido às entidades imunes de impostos,
não se aplicando, por conseguinte, às contribuições sociais, dentre elas a Cofins.
A segunda vertente de pensamento defende que a previsão do parágrafo dez do artigo acima
transcrito determinaria que o mesmo rito aplicável à suspensão da imunidade deveria ser
utilizado para os casos de suspensão da isenção. Daí decorreria, à luz do previsto no art.
195, § 7o da Constituição Federal, que seria necessário procedimento específico para
suspensão da isenção da Cofins.
Alinho-me a essa corrente de interpretação.
Fl. 4374
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

Sabe-se que as hipóteses de isenção de Cofins, por exemplo, são inúmeras e dispersas na
legislação o que exigiria, de antemão, a aplicação do rito ao menos similar ao previsto no
art. 32 da Lei no 9.430/96, com expedição prévia ao lançamento de ato declaratório de
suspensão de isenção/imunidade, com direito ao contraditório.
Isso porque, para suspender benefícios desse jaez, há de se garantir ao Contribuinte o
seu direito inafastável de contraditar as razões que levaram ao ato suspensivo, o que
não ocorreu no caso concreto em relação à exigência de Cofins.
Desse modo, ato suspensivo do benefício deve ser prévio, antecedente de procedimento
fiscal tendente a apurar eventuais valores devidos, ainda mais no caso concreto em que
o Contribuinte entende ser imune (entidade beneficente de assistência social, nos termos do
§ 7o do art. 195 da Constituição Federal) e a autoridade fiscal a trata como sendo entidade
isenta, matérias que seriam alvo de discussão preliminar no bojo do procedimento
específico de suspensão de imunidade/isenção, procedimento não adotado pelo Fisco.
Dito isso, importa trazer ao julgamento notícia do que fora discutido em relação à
suspensão da imunidade tributária. Como ressaltou o Acórdão ora recorrido, o litígio
relativo à suspensão da imunidade (de IRPJ) foi travada em outro processo administrativo
(18471.000221/2002-77, Acórdão no 9101-000.702), no qual este Colegiado, ainda que em
composição absolutamente distinta da atual, assim decidiu:
Por outro lado, se este não for o entendimento desta E. Turma, volta-se a questão de
mérito, qual seja, a suspensão da imunidade tributária por infringência do disposto
no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, e no art. 14, inciso II, do
Código Tributário Nacional.
Como se depreende dos autos, a suspensão da imunidade da instituição foi procedida
pelo fato de ter sido constatado as seguintes irregularidades pela fiscalização: (a)
irregularidades em transações de permuta, associação e alienação de imóvel; (b)
gastos não ativados com •construção; (c) omissão de receitas; (d) a não consolidação
dos resultados mensais de filiais; (e) empréstimos As filiais; (f) doações recebidas e
efetuadas pela Interessada; (g) receitas de alugueres; (h) receitas de aplicações
financeiras.
Entretanto, entendo que de todas as irregularidades acima apontadas pela
fiscalização, apenas uma pode ser levada em consideração para efeito de suspensão
da imunidade tributária, qual seja, as doações efetuadas pela Interessada, eis que,
nos termos do inciso II, do art. 14 do CTN e da alínea "b", do § 2°, art. 12 da Lei n°
9.532/97, é condição essencial para o gozo da imunidade a aplicação integral de seus
recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, sendo que as demais
irregularidades apontadas pela fiscalização não são motivos suficientes para
suspender a imunidade da Interessada.
[...]
Pelo acima exposto, sou pelo provimento PARCIAL do Recurso Especial da D.
Procuradoria, tão somente para restabelecer a suspensão da imunidade da
Interessada relativo ao ano-calendário de 1998.
Conforme se observa, este mesmo Colegiado, decidiu por restabelecer a suspensão da
imunidade tributária do Contribuinte relativa ao ano-calendário 1998 por considerar que ele
realizou doações que feriram preceitos normativos da matéria.
Para o acórdão recorrido, a decisão proferida por esta CSRF não o vinculou, posto que o
Ato Declaratório Executivo no 05-G referia-se apenas ao IRPJ, nada mencionando sobre a
Cofins:
Fl. 4375
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

Considerando os enunciados das decisões acima transcritos, em cotejo com o Ato
Declaratório no 5G/2003, expedido em 13 de maio de 2003, podemos certificar que a
suspensão da imunidade se deu em relação ao IRPJ da entidade, o que permite
afirmarmos que a decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais não vincula essa
Colenda Turma à decidir sobre à Cofins, pois as decisões proferidas nos autos do
Processo no 18471.000221/2002-77 não analisaram em nenhum momento a Cofins.
Compulsando os autos, constata-se que foi editado em 13/05/2003 Ato Declaratório
suspensivo da imunidade com referência expressa ao IRPJ (fl. 37). Posteriormente, em
01/12/2003, foi emitido Mandado de Procedimento Fiscal Complementar para incluir o PIS
e a Cofins no procedimento então em curso. O Contribuinte, por meio do processo
específico, discutiu a suspensão da imunidade, culminando o julgamento no âmbito
administrativo com o citado Acórdão no 9101-000.702 que ratificou a suspensão de
imunidade somente em relação ao ano-calendário 1998.
É importante ainda fazer referência a julgamento realizado por este Colegiado em 2019,
quando foi discutida a nulidade de autos de infração de IRPJ e reflexos lançados em
desfavor de entidade isenta sem qualquer Ato Declaratório que suspendesse o
benefício fiscal. Em sede de Recurso Especial, foi discutida matéria idêntica à ora
analisada e a Ilustre Relatora daquele feito, Conselheira Lívia de Carli Germano, proferiu as
seguintes considerações em seu voto (Acórdão no 9101-004.144):
Voto [...]
A segunda matéria posta para discussão no recurso voluntário refere-se à
necessidade de ato de suspensão de imunidade em relação às contribuições CSLL,
PIS e COFINS.
[...]
Portanto, o artigo 32 da Lei 9.430/1996 se aplica às contribuições no caso concreto,
em que os autos de infração de CSLL, PIS e COFINS foram reflexos de um auto de
infração de IRPJ julgado nulo.
Observo que a decisão poderia ser diferente caso o lançamento das contribuições
estivesse baseado em outro dispositivo legal. Como bem ressaltou a Conselheira
Cristiane Silva Costa em sua declaração de voto no acórdão embargado, em se
tratando de autos de infração reflexos ao do IRPJ, torna-se imprescindível prévio
Ato Declaratório de exclusão para o lançamento de todos os tributos no regime do
lucro arbitrado.
Conforme se observa, o julgado em questão considerou nulos os lançamentos das
Contribuições Sociais porque reflexos do IRPJ, imposto ao qual deveria ser aplicado o
previsto no art. 32 da Lei no 9.430/1996. A decisão poderia ser diferente, ainda segundo o
voto, se o lançamento das Contribuições estivesse escorado em dispositivo legal diverso
(daquele que ampara o lançamento reflexo – supõe-se).
No caso concreto, contudo, a infração objeto de lançamento - embora denominada de
“diferenças entre os valores escriturados e os pagos” - não se trata de valores contabilizados
a título de Cofins a pagar, mas sim de rubricas que, após a suspensão de imunidade/isenção,
dariam ensejo ao lançamento, ou seja, a exigência baseou-se tão somente na suspensão de
imunidade levada a efeito em relação ao IRPJ, amoldando-se, pois, às circunstâncias do
decidido no Acórdão no 9101-004.144 no sentido de que seria exigido ato declaratório de
suspensão nessas hipóteses.
Portanto, nesse ponto, o recurso da PGFN não tem como prosperar.
Fl. 4376
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

(Acórdão no 9101-005.857 – CSRF / 1a Turma Sessão de 10 de novembro de 2021,
unanimidade, Relator Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
34.
O caso aqui apreciado é diferente, pois o ADE faz expressa menção à repercussão
relacionada à CSLL, ao PIS e à COFINS, com fundamento no art. 14 do CTN, portanto, não se
fazia necessário promover outro ato administrativo. O ADE cumpriu sua função para declarar a
suspensão da imunidade e isenção de todos os tributos nele indicados.
35.
A análise de mérito dirá se os fundamentos do ADE são ou não adequados, mas
isso não gera nenhum tipo de nulidade.
36.
Destaque-se que a linha argumentativa trazida pela parte busca fortalecer um
formalismo imoderado e exagerado, inaplicável no âmbito do processo administrativo tributário.
Esta Relatoria tem o firme entendimento de que o julgador deve admitir a construção de solução
jurídica que permita alcançar a verdade material, mediante critérios e instrumentos de
moderação, seja para impedir a desconstituição desnecessária de créditos tributários cuja
validade seja atestável, seja para garantir o livre exercício do direito de defesa.
37.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte
aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322/323).
38.
Por outro lado, a busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental, a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam
os privilégios e garantias dele decorrentes.
39.
Porém, se nada disso autoriza convalidar ato administrativo materialmente nulo,
não permite transformar em nulo o que de fato não é.
40.
Leandro Paulsen tem razão ao afirmar que “não há requisitos de forma que
impliquem nulidade de modo automático e objetivo. A nulidade não decorre propriamente do
descumprimento do requisito formal, mas dos seus efeitos comprometedores do direito de defesa
assegurado constitucionalmente ao contribuinte já por força do art. 5o, LV, da Constituição
Federal. Isso porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte;
não são um fim, em si mesmas, mas um instrumento para assegurar o exercício da ampla defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe, à autoridade administrativa ou judicial verificar, pois, se
tal implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Daí falar-se do princípio da informalidade
do processo administrativo”1 (grifou-se).
41.
Por todas essas razões, afasto a nulidade suscitada pela recorrente.

1 PAULSEN, Leandro. CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO TRIBUTÁRIO À LUZ DA DOUTRINA E DA
JURISPRUDÊNCIA. 13a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.
Fl. 4377
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

MÉRITO

42.
A análise de mérito demanda investigar se a contribuinte, ao incorrer em despesa
para custear tratamento médico de seu Presidente, que à época se convalescia de tratamento
contra o câncer, incorreu em infração tributária que ensejasse a suspensão da imunidade (em
relação ao IRPJ) e isenção de contribuições sociais (relacionadas à CSLL, PIS e COFINS).
43.
Com efeito, a administração tributária parte de algumas premissas fáticas que
precisam ser analisadas individualmente, conforme indica o TVF, a partir do item 5, às fls. 2146
dos autos:
44.
1a PREMISSA: DISTRIBUIÇÃO INDEVIDA DO PATRIMÔNIO. Segundo o
TVF, a contribuinte, na condição de entidade beneficente de assistência social da área de
educação, teria distribuído indevidamente parcelas do seu patrimônio ao contratar e pagar
despesas médicas do Sr. Airton José Vidal Queiroz, na época dos fatos, dirigente máximo da
fundação.
45.
2a PREMISSA: APLICAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. O relato fiscal
consigna que a pessoa jurídica teria deixado de aplicar parcela significativa de seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais, sob o argumento de que, como parte de uma
política deliberada, esses recursos não destinados a seus objetivos, foram, ao contrário,
utilizados em vultosas aplicações no mercado de renda fixa e de renda variável, bem como na
aquisição de obras de arte. Tudo com vistas a enriquecer o próprio patrimônio social da
fundação com a geração de expressivos e seguidos superávits.
46.
3a PREMISSA: ESCRITURAÇÃO INCORRETA. Em razão das premissas
anteriores, o agente autuante concluiu que a contribuinte apresentou suas escriturações como se
entidade imune fosse e, por consequência, não recolheu os tributos devidos.
47.
Cada uma das premissas deve ser isoladamente analisada, como forma de verificar
se houve o alegado descumprimento do art. 14 do CTN, que assim dispõe:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão.
48.
Os incisos estão relacionados às premissas acima indicadas e a solução do caso
em apreço perpassada pela análise dos fatos citados no Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 4378
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

49.
Passa-se, então, às suas respectivas conclusões.

1a PREMISSA: DISTRIBUIÇÃO INDEVIDA DO PATRIMÔNIO2

50.
Importa registrar que a cronologia dos fatos não é questionada no presente
julgamento. Sem dúvidas, é incontroverso que a contribuinte incorreu em pagamentos para
custeio de despesas médicas de seu Presidente no ano-calendário em comento.
51.
A parte justificou os pagamentos em razão do acometimento de câncer do Sr.
Airton José Vidal Queiroz, fato esse que foi tratado pela administração tributária como
distribuição indevida de patrimônio da fundação ora autuada, o que ensejaria a suspensão da
imunidade e isenção tributárias naquele período, com fundamento no art. 14, I, do Código
Tributário Nacional.
52.
Importa esclarecer que todas as operações da fundação foram devidamente
escrituradas, conforme o próprio TVF registra ao informar a ECD é regular e contém o registro
de suas receitas e despesas, bem como as aplicações em gratuidade de forma segregada,
estando em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.
Demais, a Fundação Edson Queiroz (FEQ) possui suas demonstrações contábeis e financeiras
devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais
de Contabilidade. Todos os fatos acima, inclusive, estão em consonância com o previsto no Art.
6o, § 3o, do próprio Estatuto Social da FEQ (consolidação de 12/09/2016, fls. 221 a 228 do PAF
11234.720082/2020-37). Assim sendo, nos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017 os registros
contábeis da FEQ foram feitos segundo as normas contidas na Interpretação ITG 2002 (R1),
aprovada pela Resolução CFC No 1.409/12 e alterada pela NBC – ITG 2002 (R1), de 21 de
agosto de 2015.
53.
É incontroverso, portanto, que não há irregularidade contábil de natureza alguma,
fato devidamente esclarecido pela própria administração tributária, que consigna, ainda, que as
demonstrações financeiras da contribuinte foram auditadas pela Ernest & Young, inclusive sua
Demonstração do Valor Adicionado (DVA), auditoria esta que só é exigível das companhias
abertas (art. 176, inciso V, da Lei No 6.404/76), mas que a fundação recorrente realizou.
54.
Conclui-se, em primeira análise, que a entidade educacional teve controle fiscal e
contábil de todos os seus haveres e instrumentalizou compliance tributário incompatível com
qualquer forma de ocultação de sua escrita fiscal. Seus resultados foram regularmente
escriturados e a própria administração tributária registra a inocorrência de tentativas de impedir o
conhecimento dos fatos trazidos à colação, inclusive, anota o fato da fundação auditar sua
contabilidade como forma de tornar transparente suas atividades.
55.
Não obstante, o agente autuante entendeu que o pagamento do tratamento médico
em questão foi decisivo para considerar ter existido a distribuição indevida do patrimônio da

2 Segundo o TVF, a contribuinte, na condição de entidade beneficente de assistência social da área de educação,
teria distribuído indevidamente parcelas do seu patrimônio ao contratar e pagar despesas médicas do Sr. Airton José
Vidal Queiroz, na época dos fatos, dirigente máximo da fundação.
Fl. 4379
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

fundação. A questão é que o art. 14, I do CTN, contempla um comando aberto e não informa de
maneira clara em que consiste a proibição das entidades imunes de não distribuírem qualquer
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título.
56.
Assim, o contexto dos fatos é que pode revelar o eventual ilícito perpetrado, razão
pela a análise desta Relatoria, seguindo a proposta acadêmica de Lênio Streck, é que levemos o
texto a sério e deixemos que nos diga algo3.
57.
Verifica-se do enunciado normativo que o bem jurídico a ser tutelado é o
adequado direcionamento de parcela das receitas públicas, a fim de que não sejam maculadas
com a manutenção de imunidades que desatendam suas reais finalidades. A norma exige que as
entidades que gozem de imunidade tributária não utilizem tal benefício em favor de terceiros,
uma vez que ela representa uma escolha do legislador para que as ações do Estado possam ser
realizadas diretamente por entidades que integram a própria sociedade, valendo-se da redução de
carga tributária para atuarem em áreas sensíveis de proteção social, como saúde, educação,
cultura, assistência social, proteção do meio ambiente, etc.
58.
Assim, para verificar se a norma jurídica em questão foi ou não desatendida, há de
se cotejar se o pagamento para custear despesa médica de diretor enfermo representa, por si só,
desvio de finalidade das receitas auferidas pela fundação educacional ora recorrente. Mas há de
se analisar de tal dispêndio, isoladamente considerado, é capaz de descortinar o alegado
desatendimento da norma, no sentido de ruir a imunidade e isenção a que fazia jus a recorrente.
59.
Faz-se esse alerta inaugural para que a interpretação não se prenda em análises
descontextualizadas do todo, fulcradas em frases sem texto, muito bem explicadas pela lúcida
lição de Mantovanni Colares Cavalcante, com críticas deveras relevantes, a saber:
Esse é o perigo da frase sem texto. Ela se torna autônoma, desligada de um possível
contexto, ou seja, é um elemento abstrato da linguística, a gerar inúmeras leituras, sem o
devido cuidado, atenção, reflexão, que brota da leitura silenciosa de todo o texto. Essa
enunciação aforizante secundária (a que destaca uma frase de um texto) resulta numa
amplificação soberana. A frase circula sozinha a partir do seu destacamento, torna-se um
produto ou, no dizer de Maingueneau, um enunciado autossuficiente.4
60.
A fim de contextualizar o assunto, a recorrente controverte o fato de que a despesa
médica em questão representou 0,16% do faturamento do período, conforme se vê do
comparativo entre o valor das despesas médicas em 2015 (R$ 699.234,35)5 e o valor do
faturamento global daquele ano (R$ 413.177.614,04)6.
61.
Com efeito, analisando-se apenas a comparação entre o valor despendido para
tratamento médico e o faturamento global da pessoa jurídica, pode-se afirmar que a despesa em
questão não afetou o cumprimento das finalidades educacionais da fundação e nem desatendeu o
interesse público que lhe assegurava a imunidade e a isenção dos tributos ora discutidos.

3 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e método: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Da possibilidade à
necessidade de respostas corretas em direito. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 159.
4 CAVALCANTE, Mantovanni Colares. Frases sem texto: a utilização de precedentes a partir de ementas. In: ____
(coord.) CARVALHO, Paulo de Barros. Texto e contexto no direito brasileiro – XVII Congresso Nacional de
Direito Tributário. São Paulo, Noesis/IBET, 2020, p. 889.
5 Conforme planilha indicada às fls. 8.
6 Faturamento apurado pela administração tributária, indicado às fls. 2149.
Fl. 4380
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

62.
Não aparenta guardar qualquer parâmetro de proporcionalidade admitir que o
pagamento de uma despesa médica, direcionada a tratamento emergencial de câncer – do qual
resultou o falecimento do diretor presidente da instituição após três anos –, possa ser considerado
distribuição indevida de patrimônio.
63.
A realização da referida despesa, ao contrário, demonstrava como necessária à
própria continuidade das iniciativas da fundação educacional recorrente, porquanto seu
Presidente ter sido o entusiasta que encampava, desde 1982 – portanto, há mais de 30 anos já
naquele ano de 2015 –, a iniciativa em transformá-la em uma Universidade com destaque
nacional.
64.
Não se está aqui a questionar se a despesa era necessária para fins de dedução do
IRPJ e CSLL, ou seja, se era uma despesa operacional, conforme previsão do art. 299 do RIR/99,
à época vigente. O que se discute é se tal dispêndio, conforme defende a administração tributária,
representou algo tão ardiloso para desviar patrimônio da fundação para favorecer seu presidente.
65.
A solução interpretativa para solucionar tal divergência conclama pela
observância do princípio da proporcionalidade, que é condição do próprio Estado Democrático
de Direito, mesmo que não esteja – e nem precisaria estar – positivado diretamente na
Constituição Federal, mas exsurge em razão na necessidade de preservar a ideia de justiça
material diante do princípio da segurança jurídica, conforme leciona Gilmar Ferreira Mendes7,
sendo confirmado, ainda, por autores como Paulo Bonavides, que contempla a existência do
princípio mediante cotejo das demais normas garantidoras de direitos fundamentais, a saber:
Embora não haja sido ainda formulado como “norma jurídica global”, flui do espírito que
anima em toda sua extensão e profundidade o § 2o do art. 5o, o qual abrange a parte não-
escrita ou não-expressa dos direitos e garantias, a saber, aqueles direitos e garantias cujo
fundamento decorre da natureza do regime, da essência impostergável do Estado de Direito
e dos princípios que este consagra e que fazem inviolável a unidade de Constituição.8
66.
Exige-se a aplicação de tal princípio sempre que a controvérsia jurídica analisada
demandar a verificação da razoabilidade da medida proposta – nela consideradas a necessidade e
adequação que são partes do princípio da razoabilidade – e a realização da justiça – considerada
como proporcionalidade em sentido estrito.
67.
Ao se aplicar a proporcionalidade, considerando-se seu valor jurídico como
princípio constitucional, o intérprete deve lhe conferir posição de destaque, a fim de que esteja
no ápice da pirâmide normativa proposta por Kelsen e possa sublimar seus efeitos sob as
situações jurídicas postas à análise interpretativa. Segue-se aqui à proposta doutrinária de Willis
Santiago Guerra Filho, para quem o princípio da proporcionalidade é capaz de dar um ‘salto
hierárquico’ (hierarchical loop) ao ser extraído do ponto mais alto da ‘pirâmide’ normativa
para ir até a sua ‘base’, onde se verificam os conflitos concretos, validando as normas
individuais ali produzidas, na forma de decisões administrativas, judiciais, etc.9

7 MENDES, Gilmar. Jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 1996.
8 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 11a ed. São Paulo, Malheiros, 2001.
9 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Princípio da Proporcionalidade e teoria do direito. In: GRAU, Eros Roberto;
GUERRA FILHO, Willis Santiago. (Coord.). Direito Constitucional – estudos em homenagem a Paulo Bonavides.
São Paulo: Malheiros, 2001, p.275.
Fl. 4381
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

68.
E como alcançar os elementos da proporcionalidade? Como responder ao que é
necessário, adequado e justo? O caso concreto dirá, mas há considerações gerais que podem
responder a essas perguntas.
69.
Este relator já teve oportunidade de manifestar seu posicionamento em artigo
publicado que tratou sobre a proporcionalidade e os limites ao poder sancionador tributário,
cujas razões ali apontam para a solução da presente demanda. Eis o resumo do que importa à
presente análise (grifou-se):
Deverá o intérprete, assim, verificar se a norma infracional é alcançada pelo elemento da
adequação ou idoneidade, que consiste na condição de que o meio utilizado pelo
legislador é apropriado e oportuno à finalidade pretendida. Indaga-se a pertinência da
norma ao objetivo pleiteado, considerando todos os parâmetros que o ordenamento jurídico
determina, devendo ser afastada a norma quando o resultado pretendido pela sua aplicação
demonstre inadequação com as garantias constitucionais e com os direitos da parte contra
quem a norma infracional é dirigida ou que seja impertinente à obtenção de uma finalidade
de interesse público.
...
Outrossim, além de adequado, o ato normativo deve ser o menos gravoso à obtenção da
finalidade lícita a que se destina, devendo-se perquirir se é possível alcançar a
pretensão estatal de forma alternativa menos prejudicial, que leve a resultado
semelhante, para que se tenha cumprido o segundo requisito: a necessidade ou
exigibilidade. Note-se que caberá ao intérprete analisar a existência de outros meios
possíveis para o atendimento da finalidade pública perquirida.
Por fim, ainda que determinada circunstância passe pelo desafio do crivo da adequação e da
necessidade, tem-se que o ato normativo deverá atender à proporcionalidade em
sentido estrito, a qual demanda que a medida escolhida entre duas possíveis seja a que
menor dano cause àquela que se afaste, servindo à ponderação e ao balanceamento
dos preceitos existentes no ordenamento jurídico. Assim, “De um lado da balança,
devem ser postos os interesses protegidos com a medida, e, do outro, os bens jurídicos que
serão restringidos ou sacrificados por ela” (SARMENTO, 1996)10.
70.
Traçados os parâmetros, observa-se que a atribuição de distribuição indevida do
patrimônio da fundação através da realização de despesas médicas do presidente da instituição
não se amolda em nenhum fator do princípio da proporcionalidade, pois caberia à administração
tributária demonstrar que tais dispêndios foram desnecessários, inadequados e injustos.
71.
Em primeira abordagem, a necessidade da despesa mostrou-se evidente, pois
direcionada a tratamento de câncer de pessoa que há décadas comandava a fundação, além de
presidente, mas como curador e chanceler11 de suas múltiplas iniciativas. Não há qualquer
desvio de finalidade institucional em reverter receitas da pessoa jurídica para custeio de
tratamento de saúde de seus funcionários ou diretores. Ao contrário, ao realizar medidas de
proteção aos personagens que dão suporte à existência da própria iniciativa educacional, tem-se
como atendidas suas finalidades, pois o cuidado com as pessoas não pode representar ato
infracional à realização de seus fins.

10 ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de. A Proporcionalidade e os Limites ao Poder Sancionador Tributário. In:
Novos Tempos do Direito Tributário, Coords.: VIANA FILHO, Jefferson de Paula; CESTINO JÚNIOR, José
Osmar; FILGUEIRAS, Ingrid Baltazar Ribeiro; GOMES, Pryscilla Régia de Oliveira. Curitiba: Editora Íthala, 2020,
p. 74-76.
11 Fls. 10.
Fl. 4382
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

72.
Hipoteticamente falando, não representaria desvio de patrimônio da fundação o
fato da mesma custear tratamento de câncer de professores, pois o ato de salvar suas vidas ou
lhes conferir dignidade de tratamento na busca da cura de enfermidade não traz benefício
patrimonial aos destinatários do tratamento médico. É um equívoco interpretativa acreditar que o
tratamento contra o câncer custeado pela pessoa jurídica representa distribuição ilegal de seu
patrimônio.
73.
Entendo que despesas dessa natureza não são apenas formalmente necessárias,
mas expressam materialmente a necessidade em sentido máximo, inclusive, para os membros da
diretoria da fundação, no caso, para seu presidente, sobretudo quando se analisa a longevidade de
décadas com que se dedicava à função.
74.
Ressalte-se, ainda, que a atuação do Sr. Airton José Vidal Queiroz como
presidente da fundação, desde 1982, ocorreu sempre sem nenhum tipo de benefício financeiro,
conforme suscitado pela defesa e não controvertido pela Fazenda Nacional. O próprio relatório
fiscal do qual resultou o ADE identificou que o exame de suas declarações de imposto de renda
“revela que o valor das despesas para tratamento de saúde que foram contratadas e/ou pagas
pela Fundação Edson Queiroz é insignificante se comparado ao somatório dos seus rendimento
tributáveis, isentos ou não-tributáveis ou sujeitos à tributação exclusiva/definitiva, em cada um
desses anos-calendário” (fls. 9).
75.
A necessidade da despesa não se mede pela riqueza do destinatário, mas pela
pertinência em sua realização para alcançar o valor jurídico pretendido. No caso concreto, o
custeio de tratamento médico é válido, dos professores aos gestores, sendo verdadeiramente
necessário quando sua finalidade for lutar pela vida de quem faz a instituição.
76.
Quanto ao segundo requisito da proporcionalidade, a adequação também foi
devidamente demonstrada, porquanto a despesa incorrida ter afetado apenas 0,16% do
faturamento da fundação naquele ano-calendário. Seria inadequada se colocasse em risco suas
atividades ou se a impedisse de alcançar seus objetivos estatutários, no caso, se inviabilizasse a
promoção da educação em nível universitário.
77.
Tal ponto sequer foi controvertido no TVF, que se limitou a considerar a despesa
médica como um suposto proveito ilícito do beneficiário mediante custeio do tratamento contra o
câncer. Vê-se que a despesa não impediu nem limitou a regular continuação das atividades da
fundação, ao contrário, permitiu que seu presidente pudesse continuar à frente da iniciativa,
durante o tempo em que se manteve vivo.
78.
Ao fim, há de se investigar se o quesito da proporcionalidade em sentido estrito
foi atendido, ou seja, se o pagamento da despesa médica foi justo, considerando a escolha
(possível) de não custear o tratamento ou a escolha assumida (também possível) de custear a
despesa pela pessoa jurídica.
79.
Para escolher o caminho certo a seguir – e aqui me valho de critério de
sopesamento que não inflija direitos da contribuinte e também do próprio Fisco –, colho de
antiquíssima lição de Aristóteles que propugna que a justiça realiza “um certo tipo de
proporção.(...) E o justo assim entendido é um meio com relação aos extremos, que prejudicam
a proporção (o proporcional é de fato meio; e o justo, por outro lado, é proporcional).(...) Tudo
isto nos possibilita concluir que o justo – em sentido em que aqui o entendemos – é o
Fl. 4383
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

proporcional, e que o injusto, ao contrário, é o que nega a proporção. Na injustiça, um dos
termos torna-se, então, muito grande e o outro, muito pequeno”.12
80.
Penso ser inteiramente desproporcional em seu sentido estrito, norteado pelo fator
justiça, considerar a proteção do ser humano como algo desnecessário ou inadequado, sobretudo
quando tal proteção é realizada através de pagamento de despesa para tratamento médico de
membro da instituição onde a mesma é incorrida. A proteção à vida é incompatível com a pecha
da ilicitude, tanto quanto o paládio da dignidade do ser humano não pode ser arranhado pela
pretensão fazendária tendente a escamotear a verdade para transformá-la em distribuição
ilegítima de patrimônio da pessoa jurídica.
81.
O tratamento médico em questão não representou benefício ilegítimo do
patrimônio da fundação recorrente, que jamais foi ameaçado em razão dos fatos trazidos à
colação. Também não houve nenhum tipo de artimanha nem prática de qualquer ato ilícito
doloso, por fraude, simulação ou conluio, que justifique concluir que o art. 14, I, do CTN foi
desatendido, pois inexistiu qualquer tentativa de distribuição indevida do patrimônio ou das
rendas da entidade educacional ora recorrente.
82.
Ressalte-se complementarmente – apenas como obter dictum, pois as razões
acima já convencem este Relator de que não houve irregularidade no pagamento – que a despesa
incorrida é compatível como possível remuneração a gestores de instituições de educação que
gozam de imunidade, razão pela qual inexiste contrariedade ao que disciplina a Lei 9.532/97, que
permite a remuneração de dirigentes pelos serviços prestados, a saber:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços
para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em
caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
...
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a
atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no
caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos,
cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão
executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3o e 16 da Lei
no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações.
83.
Assim, seja porque o pagamento da despesa não representou distribuição do
patrimônio da fundação, seja porque os montantes envolvidos poderiam ser tratados como
regular remuneração a seu diretor, afasto os fundamentos do TVF relacionados à primeira
premissa apontada, porquanto não configurada a hipótese do art. 14, I, do CTN.

12 ARISTÓTELES. Obra jurídica. Livro I. São Paulo: Ícone Editora, 1997.
Fl. 4384
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

2a PREMISSA: APLICAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS

84.
A administração tributária partiu do pressuposto de que a fundação deixou de
aplicar parcela significativa de seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. O
fundamento para chegar a essa conclusão consiste no argumento de que, como parte de uma
política deliberada, esses recursos não destinados a seus objetivos, foram, ao contrário,
utilizados em vultosas aplicações no mercado de renda fixa e de renda variável, bem como na
aquisição de obras de arte. Tudo com vistas a enriquecer o próprio patrimônio social da
fundação com a geração de expressivos e seguidos superávits.
85.
Assim, a contribuinte teria infringido o inciso II do art. 14 do CTN, que exige a
integral aplicação dos recursos na manutenção dos objetos institucionais da entidade imune.
86.
Pelo relato do TVF, o patrimônio e os recursos da Fundação Edson Queiroz têm
funcionado como uma espécie de reserva de valor para os membros do Grupo Edson Queiroz
(GEQ) e suas empresas. Esses, por sua vez, têm acessado os recursos da fundação reiterada e
constantemente, mas sempre de modo oblíquo, obscuro ou sorrateiro.
87.
E complementa: Veja-se, ainda, que o GEQ (https://grupoedsonqueiroz.com.br/) é
um dos maiores grupos empresariais do Brasil, composto atualmente por 15 empresas e atuação
sólida nos ramos de GLP, eletrodomésticos, bebidas, comunicação, incorporação imobiliária e
agronegócio. Ainda assim, como acima visto, a Fundação Edson Queiroz, em diversos anos-
calendário, inclusive, em cada um dos anos objeto da presente auditoria, distribuiu parcelas de
seu patrimônio, seja para pessoas físicas proprietárias últimas das empresas componentes do
GEQ, seja para algumas das empresas componentes do desse grupo. Fatos que evidenciam a
prática reiterada e constante de infrações à legislação tributária.
88.
Os fatos narrados não encontram respaldo em elementos de prova, pois não há no
TVF (fls. 2143/2148) nenhuma indicação de onde a fundação estaria distribuindo parcelas de seu
patrimônio para pessoas físicas proprietárias ou para outras empresas do grupo econômico.
89.
Com efeito, o único ponto controvertido no TVF que correlacione pretensa
distribuição irregular do patrimônio da contribuinte diz respeito unicamente às despesas médicas
acima apontadas, argumento que já foi afastado nesse voto.
90.
Não há nos autos indicação alguma de distribuição irregular do patrimônio da
fundação. O TVF não controverte nenhuma linha a esse respeito e parte de presunção genérica
que não demonstra onde os sócios teriam se beneficiado nem onde estariam as distribuições de
patrimônio para outras empresas.
91.
Ressalte-se, porquanto muito importante: nada, rigorosamente nada, é
objetivamente indicado, salvo o tratamento médico que não representou ilegalidade suscetível a
dúvida.
92.
O cerne da premissa trazida pela fiscalização consiste na suposta aplicação
indevida de reservas da fundação no mercado financeiro e na aquisição de obras de arte, fato que
levou à conclusão de que a mesma não cumpriu seus objetivos institucionais.
Fl. 4385
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

93.
Este Colegiado já apreciou matéria idêntica que também tratava de entidade
educacional constituída como fundação, chegando à conclusão de julgamento segundo a qual a
preservação do patrimônio fundacional é compromisso dos administradores e a inexistência de
fins lucrativos não implica necessariamente em ter receitas limitadas a suportar apenas os
custos operacionais, devendo ter sobras financeiras, bem geridas, até para evoluir e se
modernizar, aprimorando seus objetivos institucionais e cumprir com sua finalidade. Ocorrendo
o superávit da entidade, mas desde que mantido integralmente em seu patrimônio, e voltado ao
desenvolvimento e manutenção das suas atividades dentro do país (e no âmbito de seus objetivos
institucionais), deve ser mantida a imunidade13.
94.
Transcreve-se a ementa e parte do voto do Redator Designado, que condensou
parte dos debates da Turma de Julgamento, na parte que interessa ao presente julgamento, a
saber (grifou-se):
IRPJ. LEI COMPLEMENTAR. LEI ORDINÁRIA. REQUISITOS. IMUNIDADE.
Para o gozo da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, as
instituições a que se referem o artigo 14 do CTN e o art. 12 da Lei 9532, de 1997, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos: a) não remunerar, por qualquer forma, seus
dirigentes pelos serviços prestados; b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e
desenvolvimento dos seus objetivos sociais; c) manter escrituração completa de suas
receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva
exatidão; d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas
despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a
modificar sua situação patrimonial; e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos,
em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.
Por outro lado, a preservação do patrimônio fundacional é compromisso dos
administradores e a inexistência de fins lucrativos não implica necessariamente em ter
receitas limitadas a suportar apenas os custos operacionais, devendo ter sobras
financeiras, bem geridas, até para evoluir e se modernizar, aprimorando seus
objetivos institucionais e cumprir com sua finalidade. Ocorrendo o superávit da
entidade, mas desde que mantido integralmente em seu patrimônio, e voltado ao
desenvolvimento e manutenção das suas atividades dentro do país (e no âmbito de
seus objetivos institucionais), deve ser mantida a imunidade.
VOTO VENCEDOR
...
A divergência consignada, pois, refere-se ao sentido e à amplitude do dispositivo: “(...)
aplicação integral dos recursos institucionais para a manutenção e desenvolvimento dos
objetivos sociais da entidade”, ou, com a destinação integral do resultado obtido (ainda que
com superávit) à manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade (art.
12, § 2o, b) e § 3o).
A meu ver, com máxima vênia a entendimentos diversos, a conservação de reservas, ainda
que por longo período, mas desde que vinculadas aos objetivos de preservação da entidade
(que é também ligado à manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos sociais da mesma),
sem desvio de finalidade, não acarretam a suspensão da imunidade.

13 Acórdão no 1201-005.581 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22 de setembro
de 2022, maioria, Redator Designado Conselheiro Jeferson Teodorovicz.
Fl. 4386
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

Isto porque, como se pode observar nos próprios dispositivos legais acima mencionados,
não há previsão expressa de lapso temporal mínimo ou máximo para a administração
de reservas ou recursos em favor dos fins institucionais da entidade.
A legislação, igualmente, também não estabelece limitação quantitativa (valores
mínimos ou máximos) para essas mesmas reservas ou recursos.
Assim, não parece lógico que a não utilização de eventual superávit, para fins de
capitalização da entidade, conforme sustentou a Recorrente, deva necessariamente ser
confundida com a não aplicação integral dos recursos à manutenção e ao desenvolvimento
de seus objetivos, o que é vedada pelo artigo 14 do CTN.
Em verdade, tais reservas devem ser utilizadas em prol da manutenção e conservação da
própria entidade, sendo válidas estratégias adotadas pelos gestores para fortalecer reservas a
médio, curto ou a longo prazo para preservação e fortalecimento do patrimônio da entidade,
destinada a atingir seus fins ou objetivos sociais.
Portanto, não havendo vedação expressamente estabelecida por lei, entendo que apenas
com a saída dos recursos do patrimônio da entidade, mediante o desvio de aplicação dos
recursos, é que pode se afirmar que não foram cumpridos os requisitos do art. 14.
Nesse aspecto, concordo integralmente com a transcrição do excerto do voto da Conselheira
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, nos autos do Processo n. 10314.729115/2014-11,
Acórdão n. 1401-003.038, que analisou os mesmos fatos julgados nesses autos, para outro
período:
Em contraposição a motivação da decisão, a Recorrente argumenta que no ano de
2010 a Superintendência de Educação iniciou vários processos relevantes na área,
destacando como principais o Programa Internacional de Bolsas de Pós Graduação
(IFP), realizado com a Fundação FORD. Foi criado o Núcleo de Estudos em
Avalização - NFA, cuja meta era no campo de avaliação educacional e demais eixos
de pesquisas destinadas ao desenvolvimento de abrangência nacional, com
contratação de novos pesquisadores.
Demonstra que os projetos mais abrangentes contaram com a parceria e apoio do
Ministéiro da Educação, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
FAPESP, CNPq, Fundação Ford, Fundação Victor Civita, UNESCO, Instituto
Ayrton Senna, Grupo Positivo, Intel, Sicred e outras parcerias em programas de
formação de professores e estudos sobre a qualidade da educação infantil.
Assim, sustenta que era questão de responsabilidade com a eficiência da instituição
a preservação de seu patrimônio, não podendo permitir a sua descapitalização, razão
pela qual a aplicação do superavit de deu da maneira constatada pela autoridade
fiscal.
Sustenta também que a lei não diz a proporção nem o período em que o superávit
deve ser aplicado, não constituindo qualquer irregularidade na conduta da
Recorrente em amealhar superávit para aplicações futuras.
Portanto, entendo assistir razão à Recorrente quando aduz que a preservação
do patrimônio fundacional é compromisso dos administradores e que a
inexistência de fins lucrativos não implica necessariamente em ter receitas
limitadas a suportar apenas os custos operacionais, devendo ter sobras
financeiras, bem geridas, até para evoluir e se modernizar, aprimorando seus
objetivos institucionais e cumprir com sua finalidade, tendo sido o superávit da
Recorrente sempre mantido em seu patrimônio, no desenvolvimento e
manutenção das suas atividades dentro do país.
Fl. 4387
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

Além disso, reforço que a imunidade da mesma contribuinte foi objeto de inúmeras
controvérsias no âmbito do Tribunal Paulista e sempre mantida:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – IPTU do exercício de 2014 – Município de
Barueri. 1) Imunidade tributária - Fundação sem fins econômicos e lucrativos –
Imóvel tributado que se relaciona com as atividades da Fundação – Preenchimento
dos requisitos legais previstos no art. 14 do CTN para a concessão do benefício -
Imunidade tributária reconhecida - Inteligência do art. 150, inciso VI, alínea "c" da
Constituição Federal. 2) Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa (R$ 4.296,36/março de 2014 ) - Verba fixada não se mostra excessiva –
Inteligência do art. 20, § 4o do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0007438-82.2014.8.26.0068; Relator (a): Raul De Felice;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 01/12/2015; Data de Registro: 10/12/2015)
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória - Imunidade - IPTU - Fundação sem fins
lucrativos - Pretendido reconhecimento da imunidade de IPTU - Possibilidade -
Alegação de que se trata de entidade sujeita à imunidade tributária - Entendimento
do § 4o do art. 150 da CF - A Constituição Federal não veda a cobrança pelos
serviços prestados por entidade que se organiza sob a modalidade filantrópica ou
sem fins lucrativos, exige apenas que os recursos sejam integralmente aplicados na
manutenção dos objetivos institucionais, sem distribuição de lucros - Reconhecido o
direito à imunidade - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
0012774-38.2012.8.26.0068; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/03/2016; Data de Registro: 21/03/2016)
TRIBUTÁRIO. IPTU. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO
DECLARATÓRIA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA
ADMINISTRATIVA PARA ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. ENTIDADE
EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS DA IMUNIDADE
PREENCHIDOS. BENESSE CONSTITUCIONAL RECONHECIDA. APELO DA
CONTRIBUINTE PROVIDO. Desnecessário exaurimento da via administrativa
antes de bater-se às portas da Justiça. Enquadrando-se no que dispõem a
Constituição da República (art. 150, inc. VI, "c") e o Código Tributário Nacional
(art. 14), fundação dedicada à educação faz jus a imunidade recíproca e, por
conseguinte, não tem de pagar IPTU. (TJSP; Apelação Cível 1001834-
72.2020.8.26.0114; Relator (a): Botto Muscari; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/09/2021; Data de Registro: 24/09/2021)
Todos esses precedentes judiciais apenas reforçam o entendimento deste Conselheiro de
que os critérios legais para concessão da imunidade foram devidamente preenchidos.
Assim, por entender que a capitalização da empresa para investimento futuro ou
mesmo para garantia das atividades da entidade não está vedada pela legislação de
regência, peço vênia ao Sr. Relator para dele discordar e dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Finalmente, uma vez mantida a imunidade da Recorrente, deixo de me manifestar sobre os
demais argumentos apresentados no Recurso Voluntário, pela perda de objeto.
95.
A administração tributária pretende impedir a fundação recorrente de utilizar
saldos positivos de seus 50 anos de história em aplicações financeiras e aquisição de obras de
arte que compõem o acervo cultural da instituição.
Fl. 4388
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

96.
No relatório que deu ensejo ao ADE em análise (fls. 2/31), o agente autuante
consigna que a Fundação Edson Queiroz (FEQ) adota uma política consistente e deliberada de
elevação contínua de seu patrimônio social (fato claramente demonstrado pelos dados acima e,
em parte, admitido pela própria fiscalizada quando se refere à formação de um fundo
patrimonial próprio) via acúmulo de seus constantes e significativos superávits, em detrimento
da sua aplicação nos seus objetivos institucionais, atuando, nesse caso, como pessoa jurídica
com fins lucrativos.
97.
Note-se que o relatório fiscal condena o fato da fundação reservar uma parte de
seu superávit para fortalecer seu patrimônio e multiplicá-lo através de investimentos financeiros
e aquisição de bens para compor seu ativo, que se valoriza a cada ano.
98.
Mas resta indagar: onde e em que medida essa prática importaria em prejuízo às
iniciativas educacionais da instituição? A formação de patrimônio vertido exclusivamente para a
fundação a prejudica em que? Qual o dispositivo legal que impede uma fundação a fortalecer sua
saúde financeira e ter disponibilidade para novos investimentos futuros?
99.
Entendo que as conclusões a que chegou a administração tributária para afastar a
imunidade e a isenção dos tributos em comento não encontram fundamento na legislação, pois
não há impedimento legal para entidades imunes ou isentas, em sendo superavitárias, destinem
os excedentes para manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais, na atualidade ou em
futuros projetos.
100.
Aliás, essa é a regra expressa do §3o do art. 12 da Lei 9.532, que assim disciplina
o tema:
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas
ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado,
integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
101.
A questão é definir o que exatamente significa destinar o resulta para manutenção
e desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
102.
A resposta não pode ser curta, alheia à realidade dos demais fatores que
expressam a melhor solução para evitar que uma entidade faça mal uso de sua imunidade ou
isenção.
103.
O critério definidor da adequação ou inadequação da destinação do recurso
consiste no retorno, ainda que futuro, do investimento exclusivamente para manutenção ou
desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade imune ou isenta. Qualquer medida tomada
que subverta esse retorno ou que destine os resultados a beneficiário diverso ensejará a perda do
benefício, porquanto desatendida a finalidade da norma de imunidade e isenção.
104.
Assim, a entidade imune ou isenta pode aplicar recursos oriundos de superávit
para gerar ganhos financeiros, bem como pode investir em bens de ativos (como obras de arte)
que se valorizem ao longo do tempo, desde que não haja comprometimento de suas atividades
regulares e não haja qualquer desvio de finalidades dos aportes destinados a investimentos
diversos.
Fl. 4389
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

105.
Ademais, constitui faculdade estratégica da administração preservar o patrimônio
fundacional, a fim de ser revertido no futuro para fortalecimento das atividades, manutenção e
desenvolvimento dos objetivos sociais da pessoa jurídica. Tratando-se de fundação educacional,
com significativos aportes no desenvolvimento de campus universitário, a geração de reservas
financeiras é medida mandatória, para abertura de cursos e aumento de estrutura física.
106.
Chama a atenção o fato da própria administração tributária consignar no relatório
fiscal que deu ensejo ao ADE o fato da fundação recorrente desenvolver atividade universitária
de grande porte operacional, em área de 720 mil metros quadrados de campus, certamente
exigindo investimentos de grande monta para manter seu crescimento. Eis o que consta do relato
fiscal às fls. 27:
Na verdade, a Fundação Edson Queiroz (FEQ) é a mantenedora da Universidade de
Fortaleza (Unifor), a maior universidade particular do Ceará e uma das maiores do
Norte/Nordeste do país. A Unifor, segundo seu sítio eletrônico, “está instalada em um
campus de 720 mil metros quadrados, onde se encontra uma megaestrutura com cerca de
300 salas de aula e mais de 400 laboratórios especializados”. Além disso, entre graduação,
pós-graduação e educação continuada, a Unifor oferece dezenas de cursos.
Deste modo, ao longo de sua existência, praticamente a totalidade da receita auferida pela
FEQ decorre da contraprestação pelos serviços educacionais prestados, abstraindo-se, é
claro, a receita decorrente das aplicações financeiras.
107.
Quanto às obras de arte que fazem parte do acervo cultural da Universidade, o
relatório fiscal assim complementa (fls. 27):
Assim sendo, as obras de arte componentes do acervo da FEQ que usualmente ficam
expostas no campus da Unifor possuem, predominante e essencialmente, a característica de
investimento permanente, conforme assim classificado nos seus registros contábeis. Além
disso, é público e notório que obras de arte certificadas se valorizam mais e mais com o
passar do tempo, além de não sofrerem depreciação. Ou seja, na realidade, o patrimônio
social da fundação se valorizou substancialmente pela aquisição desses ativos.
108.
A fim de atender o princípio da verdade material, importa registrar que, no que
tange às obras de arte, o website da Universidade indica que a fundação realiza permanentes
exposições de arte do espaço denominado “Espaço Cultural Unifor”14, com a informação de que
foi criado em 1988 e reconhecido pelo Município de Fortaleza, desde 2016, como Patrimônio
Turístico de Fortaleza, em uma área total de 1.200 m2, a saber (com grifos):
O Espaço Cultural Unifor se constitui um dos mais importantes instrumentos de
disseminação da arte no Brasil. Ele promove, por meio do acesso gratuito às exposições, a
renovação e democratização do conhecimento das identidades artísticas, históricas e
culturais do país, antes acessível somente a parcelas eruditas da população.
Inaugurado em 1988, o espaço já abrigou exposições exclusivas, nacionais e internacionais,
como Rembrandt, Candido Portinari, Miró, Beatriz Milhazes, Antonio Bandeira, Vik
Muniz e Burle Marx, além do destaque à arte regional, como a Arte Brasileira nas
Coleções Públicas e Privadas do Ceará, Unifor Plástica, História do Ceará em Obras
Sacras e Decorativas.
Por ser referência em grandes mostras de arte e de exposições de caráter histórico, o espaço
tem sido, ao longo dos anos, importante destino cultural de quem visita o Ceará. Em 2016
foi reconhecido pela Prefeitura como Patrimônio Turístico de Fortaleza.

14 https://www.unifor.br/espaco-cultural-unifor/apresentacao#tabs
Fl. 4390
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

Um espaço de padrão internacional
Quem visita o Espaço Cultural Unifor desfruta de instalações e equipamentos que se
encontram dentro das normas museológicas do Conselho Internacional de Museus (ICOM).
Com área total de 1.200m2, o ambiente segue padrões internacionais compatíveis com as
melhores galerias de arte existentes no mundo, com estrutura dotada de sistemas de
climatização do ambiente, controle rigoroso dos índices internos de umidade e de
iluminação, toaletes com instalações específicas para portadores de necessidades especiais,
proteção contra incêndios e saídas de emergência de fácil identificação.
Situado no 2o piso da Reitoria da Universidade de Fortaleza, o local passou por reforma
física em 2004, tendo sido reaberto com a Mostra Raimundo Cela, uma homenagem ao
cinquentenário de morte do artista cearense. Em 2008, ganhou espaço anexo, inaugurado
com a mostra Barão de Mauá – O empreendedor.
Alunos de diversos cursos da Unifor atuam como monitores no espaço. Eles são
treinados para receber os visitantes e fornecer informações especializadas, na
contextualização das exposições e mostras culturais.
Ao atrair a atenção de milhares de visitantes, o Espaço Cultural Unifor acolhe e integra a
essência da cultura cearense e brasileira, valorizando toda sua riqueza e diversidade.
109.
A promoção cultura também faz parte dos objetivos sociais da fundação
recorrente – conforme indicado no relato fiscal –, razão pela qual parece totalmente
desproporcional considerar ilegítima a formação de acervo cultural que beneficia unicamente a
instituição, seus alunos e os visitantes, que têm acesso gratuito à visitação.
110.
Sob os dois ângulos, a valorização dos ativos físicos e financeiros não representa
desvirtuamento das iniciativas educacionais da fundação, porque o próprio relato fiscal apresenta
os significativos resultados educacionais e culturais. Os dados são suficientes a comprovar que a
estratégia da contribuinte não trouxe prejuízo a seus objetivos institucionais.
111.
Tem-se a observar, ainda, a necessária promoção da segurança jurídica, uma vez
que a medida perpetrada pelo Fisco para desconstituir a imunidade e a isenção, a pretexto de
impedir que a contribuinte forme acervo financeiro e cultural, impacta nos seus elementos
essenciais.
112.
A solução proposta há de promover, em maior escala possível, o princípio
constitucional da segurança jurídica, sob a égide da cognoscibilidade, confiabilidade e
calculabilidade das normas jurídicas postas. No caso concreto, deve-se perquirir se a aplicação
do comando normativo do art. 14 do CTN:
a) Indica ao destinatário plena e induvidosa cognição da extensão dos efetivos
possíveis, de forma a exigir da contribuinte realizar auto impedimento na
aplicação de saldos de superávit na formação e fortalecimento de patrimônio
útil às iniciativas da pessoa jurídica;
b) Autoriza de forma confiável que o sujeito passivo opte pelo caminho
escolhido;
c) Permite calcular os efeitos jurídicos das opções lícitas realizadas através de
atos jurídicos autorizados pela norma.
113.
Sobre o assunto, cite-se a notória contribuição acadêmica de Humberto Ávila,
para quem “Só se pode planejar e agir quando há segurança para planejar e para agir.
Fl. 4391
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

Segurança é, deste modo, um meio à realização das liberdades individuais, uma espécie de
princípio funcional relativamente àquelas. Afinal, quem não pode confiar nas condições
jurídicas para a realização de seus atos guardará distância das grandes realizações, já que a
liberdade significa, justamente, a possibilidade plasmar a própria via de acordo com os
próprios projeto” 15.
114.
O autor ainda controverte a necessidade de realização da segurança com foco nos
três problemas interpretativos centrais:
O primeiro problema refere-se à falta de inteligibilidade do ordenamento jurídico. O
cidadão não sabe exatamente qual é a regra válida. Se aquele sabe qual é esta última, não
conhece bem o que ela determina, proíbe ou permite. As regras não são acessíveis,
abrangentes, compreensíveis ou inclusive suficientemente determinadas. Elas não são,
enfim, orientadas para o usuário, já que deixam de prever as informações relevantes para o
comportamento que aquele deve adotar. Com isso, o Direito perde a sua função orientadora.
O direito, para usar aqui uma expressão enfática, deixa de ser sério. O cidadão torna-se
dominado por leis que desconhece, relevando o princípio de que a ignorância das leis não
escusa o seu cumprimento quase um sarcasmo.
A segunda questão diz respeito à carência de confiabilidade do ordenamento jurídico. O
cidadão não sabe se a regra, que era e é válida, ainda continuará válida. E, quando ele sabe
disso, não está segundo se essa regra, embora válida, será efetivamente aplicada ao seu
caso. Regras e decisões são, pois, inconstantes. O Direito não é sério – e também deixa de
ser levado a sério.
O terceiro entrave diz com a falta de calculabilidade do ordenamento jurídico. Em outras
palavras, o cidadão não sabe bem qual norma irá valer. As possibilidades de apreensão de
informações sobre futuras decisões são muito pequenas. O Direito, por conseguinte, não é
previsível nem calculável. O cidadão, assim, não sabe se o Direito, que já não é sério nem é
levado a sério no presente, serão também levado a sério no futuro.
A ausência ou pouca intensidade dos ideais de cognoscibilidade, de confiabilidade e de
calculabilidade do Direito instalam a incerteza, a descrença, a indecisão no meio social,
fazendo com que se coloquem dúvida até mesmo princípios tradicionais, como a segurança
jurídica, a capacidade contributiva, a igualdade e a legalidade.
115.
Penso que se faz necessário assegurar previsibilidade às relações jurídicas e, nesse
contexto, não identifico problemas jurídicos em admitir que entidades imunes e isentas possam
destinar parcela de seu superávit para formar fundos patrimoniais, de natureza financeira ou não,
desde que componham seu ativo e não sejam desviados a terceiros.
116.
Pretender aplicar o art. 14 do CTN para o caso dos autos, como fundamento para
suspender a imunidade e isenção dos tributos em discussão, vai de encontro à promoção da
segurança jurídica, pois exige do sujeito passivo uma cognição bastante controvertida – tanto
que aqui afastada – dos efetivos possíveis, não lhe permite uma concepção confiável sobre o
caminho a percorrer e o impede de calcular os efeitos jurídicos das opções lícitas realizadas
através de atos jurídicos autorizados pela norma.
117.
A segurança jurídica não é apenas um vetor ordenador do sistema jurídico, pois
sua escolha não é opcional. Afinal, conforme leciona Bobbio, ela não é um mito nem uma ilusão,

15 ÁVILA, Humbert. Teoria do Ordenamento Jurídico. 6a ed.São Paulo: Malheiros, 2021, p. 80.
Fl. 4392
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

como entende parte da doutrina, mas é algo necessário (um elemento intrínseco) para a
existência do Direito16.
118.
Na aplicação do Direito, a segurança jurídica exsurge da necessidade mandatória
do intérprete de lhe conferir máxima efetividade, razão pela qual não é possível castrar direitos
com base em presunções que não reproduzam fielmente a realidade.
119.
O caso dos autos não reproduz essa realidade. As razões até que indicadas
confirmam essa conclusão.
120.
Os objetivos a serem alcançados com a busca da segurança jurídica se revelam
nos atributos da previsibilidade de comportamentos e controle de expectativas, conforme notável
ensinamento de Heleno Taveira Torres, a saber:
A previsibilidade de comportamentos e o controle de expectativas é a marca e o sentido do
direito na sociedade. Por isso a certeza do direito é uma garantia contra o arbítrio dos
intérpretes, mas também um meio de garantir a “orientação” das condutas, para que todos
saibam previamente quais são os seus direitos e deveres e os cumpram na maior medida
possível. [...]
[...]
A certeza do direito, consequentemente, é um conteúdo expressivo do princípio da
segurança jurídica, certamente sua porção mais significativa e que, em termos objetivos,
corresponde à prévia determinação de todos os elementos necessários à qualificação dos
elementos fáticos e subjetivos necessários para a constituição de qualquer obrigação
tributária, ademais dos critérios para determinação da dívida tributária, procedimentos de
arrecadação, fiscalização e cobrança e todas as demais consequências, como garantias,
obrigações acessórias ou deveres formais e eventuais sanções pelo descumprimento de
quaisquer desses deveres. Quanto menor o espaço para o arbítrio (princípio da interdição
da arbitrariedade), ao reduzir o campo de indeterminação dos conceitos (lex certa, stricta e
completa), maior a garantia da segurança jurídica”.17
121.
Assim, a segurança jurídica não é um princípio abstrato, mas comando
constitucional mandatório. Cabe ao intérprete conferir à norma, na análise do caso concreto, a
maior realização possível da segurança jurídica, pautado nos critérios acima apontados,
considerando-se a acessibilidade do conteúdo normativo, sua anterioridade, inteligibilidade,
continuidade e estabilidade.
122.
Promover a segurança jurídica na aplicação do Direito, afastando elementos de
incerteza e imprecisão, é a forma eficaz de evitar que a mesma se torne “um gigante com pés de
argila (un colosse aux pies d ́argile)” 18, conforme feliz menção de Anne-Laure Valembois. Por
isso mesmo, seguindo a proposta acadêmica de Humberto Ávila, “mais do que tentar saber ‘por
que’ a segurança jurídica deve ser protegida, intentar-se-á delimitar ‘como’ ela deve ser
realizada”19.

16 BOBBIO, Norberto. La certezza del Diritto é um mito? Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, no 28, 1951,
p. 150.
17 TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional tributário e segurança jurídica: metódica da segurança jurídica
do sistema constitucional tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. pp. 265-266.
18 VALEMBOIS, Anne-Laure. La Constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en Droit français. Paris:
LGDJ, 2005, p. 202.
19 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 6a ed. São Paulo: Malheiros, 2021, p. 95.
Fl. 4393
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

123.
Levando-se em consideração tais premissas, penso que a interpretação que
melhor assegura a realização da segurança jurídica para os casos de aplicação de superávit de
entidade imune ou isenta deve considerar como regra geral a licitude das operações, salvo as
exceções onde a simulação (em sentido lato) seja comprovada.
124.
Outrossim, a aplicação dos requisitos do art. 14 do CTN que limitam o gozo de
imunidade ou isenção de tributos deve estar espelhada em realidade fática que objetivamente
revele a subversão da finalidade da norma e do benefício nela contida.
125.
Portanto, a 2a premissa suscitada pela administração tributária deve ser afastada,
porquanto não houve aplicação indevida dos recursos da pessoa jurídica. Assim, inaplicável o
inciso II do art. 14 do CTN

3a PREMISSA: ESCRITURAÇÃO INCORRETA

126.
Essa premissa é totalmente equivocada, porquanto a administração tributária
haver considerado que a contribuinte apresentou suas escriturações como se entidade imune
fosse e, por consequência, não recolheu os tributos devidos.
127.
Toda a escrituração da contribuinte é a mesma, desde o início do gozo de sua
imunidade e isenção, que ainda permanece válida, porquanto os processos administrativos que a
suspendem continuam em tramitação.
128.
O próprio TVF consigna a regularidade da escrituração fiscal e contábil, como se
vê às fls. 2144/2145, nesses termos (grifou-se):
No curso da ação fiscal verificou-se que a FEQ transmitiu ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped) sua Escrituração Contábil Digital (ECD), relativas a cada um
dos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017, contendo a versão digital do livro Diário, do
livro Razão e do livro de Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos, devidamente assinados digitalmente.
Em consonância com as determinações legais (art. 12, § 2o da Lei no 9.532/97 c/c art. 29,
incisos IV e VIII, da Lei no 12.101/2009), a escrituração contábil digital (ECD) transmitida
pela FEQ, de cada um dos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017, é regular, e contém o
registro de suas receitas e despesas, bem como as aplicações em gratuidade de forma
segregada, estando em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade.
Demais, a FEQ possui suas demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.
Todos os fatos acima, inclusive, estão em consonância com o previsto no Art. 6o, § 3o, do
próprio Estatuto Social da FEQ (consolidação de 12/09/2016, fls. 221 a 228 do PAF
11234.720082/2020-37).
Assim sendo, nos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017 os registros contábeis da FEQ
foram feitos segundo as normas contidas na Interpretação ITG 2002 (R1), aprovada pela
Fl. 4394
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

Resolução CFC No 1.409/12 e alterada pela NBC – ITG 2002 (R1), de 21 de agosto de
2015.
Finalmente, viu-se que nos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017, as demonstrações
financeiras da FEQ, inclusive a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), exigível
apenas para as companhias abertas (Art. 176, inciso V, da Lei No 6.404/76), foram
auditadas pela conhecida firma Ernest & Young (...) .
129.
Portanto, considerando que a administração tributária objetivamente registra a
regularidade da escrituração da contribuinte, tem-se como insubsistente a premissa apontada, não
se aplicando o inciso III do art. 14 do CTN.

DAS AUTUAÇÕES FISCAIS E QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO

130.
Os fundamentos trazidos neste voto desconstituem o ADE e, por consequência,
todos os lançamentos dele decorrentes.
131.
Não obstante, caso fosse mantida alguma parcela das autuações, impende registrar
que a administração tributária limitou-se a tratar da qualificação da multa de ofício nos seguintes
termos, sem outras considerações (fls. 2148 – grifou-se):
Em resumo, a Fundação Edson Queiroz tem usado o manto da imunidade tributária para,
ano após ano, mediante uma política deliberada e de forma constante e reiterada acrescer
indefinidamente seu próprio patrimônio social; bem como para distribuir, sempre de
forma oblíqua, obscura ou sorrateira, recursos a seus dirigentes, parentes ou afins
destes; ou para empresas do Grupo Edson Queiroz, tudo em detrimento do recolhimento
dos impostos e contribuições a que está sujeita.
Uma vez que a conduta, contínua e reiterada, acima relatada, caracteriza o intuito doloso de
lesar o fisco federal na forma prevista nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, aplicou-
se, em todas as infrações apuradas no presente lançamento de ofício, o percentual de multa
previsto no § 1o, do art. 44, da Lei No 9.430/1996 (multa qualificada).
132.
Os fundamentos trazidos neste voto relevam o contrário do que anotou o agente
autuante. Nunca houve distribuição de patrimônio nem para dirigentes, parentes ou afins, muito
menos para empresas do grupo. O TVF não aponta onde supostamente terceiros teriam se
beneficiado do patrimônio da contribuinte.
133.
Ademais, o TVF aponta a existência de simulação, fraude e conluio, previstos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, mas não indica em nenhuma linha quais as condutas
individualmente praticadas para justificar essa conclusão. Trata-se de conclusão genérica, sem
qualquer fundamento baseado em fatos, razão pela qual não é possível manter a pretensão
fazendária de qualificar a multa de ofício.
134.
Apontar ilegalidade inexistente é tão deletério quanto a praticar!
135.
Conhecer os senões que estão além da fria relação tributária demanda interesse
pela investigação da realidade que cerca o intérprete e o aplicador do direito, que deve estar
atento ao conteúdo interdisciplinar com áreas afins ao Direito Tributário, historicamente
Fl. 4395
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

encaixotado no conforto de repetições apriorísticas. Seja porque, no mundo real, o direito mais se
cumpre do que se descumpre, o propósito negocial mais existe do que se simula, mas conceber
isso como uma realidade demanda escolha interpretativa que exige do ourives jurídico lapidar os
porquês e os “praquês” da fenomenologia jurídica a par da realidade econômica, nem sempre
transparente às lentes de quem a investiga.
136.
Cotejar a interdisciplinaridade destes senões, conforme notável lição do Professor
– e também i. Conselheiro deste Colegiado – Jeferson Teodorovicz, “Trata-se, portanto, de uma
atitude de abertura epistemológica ou ‘abertura de pensamento’. O diálogo (recíproco) entre
disciplinas é essencial para a efetivação da interdisciplinaridade. O cientista avança sobre o
campo de interesse comum de outros ramos do conhecimento, permitindo-se receber
contribuições de outras áreas”20.
137.
Assim, considerando a forma genérica que indica a prática de conduta dolosa que
jamais existiu, caso mantida alguma parte das autuações, afasto a multa qualificada, pela
inexistência de dolo.
138.
Os demais elementos indicados na defesa da Recorrente não demandam análise,
por perda de objeto em razão das conclusões do voto.
DISPOSITIVO
139.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para desconstituir o Ato
Declaratório Executivo no 91/2000 e, em consequência, exonerar os lançamentos de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS dele decorrentes.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

20 TEODOROVICZ, Jeferson. O Direito Tributário Brasileiro e a Interdisciplinaridade: Perspectivas, Possibilidades
e Desafios. In RDTA Revista Direito Tributário Atual. vol. 48. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Tributário,
2021, p. 578.

Declaração de Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
Acompanhei o voto do ilustre relator no presente julgamento, voto esse que
conduziu a decisão do Colegiado. Contudo, solicitei a oportunidade de apresentar declaração de
Fl. 4396
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

voto para salientar os fatos trazidos aos autos que fundamentam o meu posicionamento, dentre
tantos argumentos trazidos ao debate.
A fiscalização laborou a suspensão da imunidade e da isenção da entidade e, como
consequência, lavrou os correspondentes autos de infração. A suspenção da imunidade/isenção
está fundamentada no entendimento de que a entidade distribuiu parcela de seu patrimônio ou
renda, o que estaria configurado em três fatos: a utilização de recursos da entidade para custear
tratamento médico do seu presidente; a utilização de recursos da entidade para fazer aplicações
financeiras vultosas e a utilização de recursos da entidade para adquirir obras de arte de valores
vultosos.
A decisão ora recorrida afastou os dois últimos fatos do fundamento da suspensão
da imunidade/isenção, por entender que não caracterizam distribuição do patrimônio da entidade.
Entendo que, nessa quadra, a decisão recorrida não merece reparos. Contudo, a decisão recorrida
entendeu que o primeiro fato é suficiente para caracterizar a distribuição do patrimônio da
entidade e corroborou a acusação fiscal. É sobre esse ponto que devo discorrer.
Não há dúvida de que a entidade custeou o tratamento médico do seu presidente
nos três últimos anos da doença terminal que o levou ao óbito. Contudo, esse fato não pode ser
apreciado de forma isolada, destacado de outros fatos igualmente relevantes e que formam o real
cenário fático a que deve ser aplicado o Direito.
Atendendo ao mister de melhor caracterizar as circunstâncias do ato da entidade,
destaco o incontroverso fato de que a entidade, antes mesmo do início da ação fiscal, reconheceu
o seu erro e adotou medida tendente a repará-lo, conforme narrado no Termo de Intimação Fiscal
de fls. 2, cujo trecho relevante segue transcrito (fls. 4):
7. Em sua resposta, a contribuinte também afirma que:
4. Os referidos registros se referem a custos com prestação de serviços
médicos hospitalares de Airton José Vidal Queiroz, pertinentes ao
interregno de internação clínica.
5. Necessário esclarecer que tais despesas foram arcadas por total
equívoco administrativo da Fundação Edson Queiroz, durante a gestão de
contas e compromissos, em razão do extenso volume de faturas envolvendo
os diversos serviços em curso contratados pela instituição.
6. Nada obstante, tão logo constatada a incorreção, a Fundação, por meio
de seu setor jurídico, iniciou as providências cabíveis para reaver as
quantias expendidas, por meio de notificação de cobrança remetida ao
Espólio de Airton José Vidal de Queiroz.
7. O Espólio, por meio de inventariante designada, respondeu à Fundação
reconhecendo o débito e aquiescendo com a cobrança. (...)"
Também destaco o igualmente relevante e incontroverso fato de que a totalidade
dos recursos utilizados para custear o referido tratamento médico foi devolvida à entidade antes
mesmo da efetivação da suspenção da imunidade/isenção laborada pela fiscalização, conforme o
relato da própria fiscalização no já referido Termo de Intimação Fiscal, cujo trecho relevante
também segue transcrito (fls. 9):
Fl. 4397
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

16. Por meio do Termo de Intimação Fiscal No. 02/2019 (TIF No. 02/2019),
intimou-se a fiscalizada a apresentar a documentação relativa ao inventário do Sr.
Airton José Vidal de Queiroz e sua competente escritura pública, onde constem a
devolução dos valores pagos pela Fundação Edson Queiroz, bem como os registros
contábeis da recuperação desse dispêndios; tendo em vista que em sua resposta a
Termo anterior, a FEQ também informou que o espólio do Sr. Airton José Vidal
Queiroz procederia ao ressarcimento das despesas sob exame e que tal se daria após a
expedição de formal de partilha (s/c) no âmbito de inventário extrajudicial.
17. Em uma primeira resposta a FEQ informa que foi notificada pelo espólio de
Airton José Vidal Queiroz acerca da conclusão dos procedimentos cartonais, bem
como o ressarcimento das despesas sob exame. Apresenta, ainda, dois comprovantes
de transferências bancárias efetuadas por Patrícia Queiroz de Castro e por Edson
Queiroz Neto, herdeiros do Sr. Airton José Vidal Queiroz, que somam o valor total
discriminado na tabela acima.
Em síntese, a entidade reconheceu o erro no procedimento de custear as referidas
despesas médicas e adotou providência eficaz para reparar esse erro ainda antes do início da
fiscalização, ou seja, em espontaneidade fiscal. Ademais, todo o recurso da entidade retornou ao
seu patrimônio antes mesmo da suspensão da sua imunidade/isenção.
Diante desse cenário, entendo que não houve a alegada distribuição do patrimônio
da entidade, conduta que levaria à suspensão da imunidade/isenção laborada pela fiscalização ao
aplicar o disposto no artigo 14, I, do CTN, verbis:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título;
Entendo que o fato de os recursos terem retornado ao patrimônio da entidade
antes mesmo da suspensão da imunidade/isenção e em razão de procedimento espontâneo da
entidade afasta a característica de distribuição de patrimônio, hipótese legal da norma aplicada.
Quando muito, conforme o meu entendimento, essa ocorrência poderia ser
considerada como um desvio de finalidade na aplicação dos recursos da entidade, que perdurou
durante certo tempo. Contudo, considerando que todo o recurso retornou espontaneamente ao
patrimônio da entidade, entendo que esse desvio temporário não é justa causa para a suspensão
da imunidade/isenção da entidade, pois restaria ferida a proporcionalidade entre o efeito
mitigado do desvio e a sua grave consequência financeira, consistente na presente exigência
tributária, na ordem das centenas de milhões de reais, pondo em risco a continuidade da
atividade fim da entidade, contra a qual não há reparos apontados nos autos.
Com esses destaques na fundamentação, o meu voto foi no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, acompanhando o voto condutor da decisão adotada, da lavra
do ilustre relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
Fl. 4398
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-006.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720082/2020-37

Fl. 4399
DF CARF MF
Original